Tribunal: CARF
Processo: 10925.901481/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901481/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.673 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
CONTRIBUIÇÃO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO
DE
INSUMOS.
ENTENDIMENTO
STJ.
RECURSO
REPETITIVO.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a
atividade econômica realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para I - reverter a glosa sobre: 1. Serviços empregados na manutenção das
máquinas e equipamentos industriais, materiais empregados na manutenção predial das
indústrias, materiais para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais,
uniformes e materiais de proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários
utilizados no processo produtivo; 2. Ao filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel
kraft, as fitas adesivas, o hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas adesivas
do leite em pó e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas térmicas, fundo de
papelão e folhas miolo ondulado para proteção das caixas, pallets nos quais as caixas são
empilhadas, tampas das caixas, embalagem de ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno
transparente E aos fretes destes produtos; 3. Frete e armazenagem na operação de venda; 4. Frete
na formação de lote para exportação; 5. Frete de transferência de produto acabado, de
transferência de insumos no curso do processo produtivo, no sistema de parceria e integração e
fretes tributados na aquisição de mercadorias não tributadas; 6. Fretes na operação de venda
demonstrados em planilha e acompanhados de documentos fiscais, ainda que apresentados no
curso do processo administrativo; 7. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a
alíquota em 60% do crédito básico; 8. De mercadorias adquiridas (leia-se, transferidas) em
trimestres subsequentes e os respectivos fretes, neste caso, o valor do crédito deverá ser apurado
nos trimestres das aquisições; 9. Royalties, excetos os pagos a pessoa jurídica no exterior. 10.
Encargos
de
depreciação.
11.
bens
de
pequeno
valor
(abaixo
de
1200);
12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901481/2018-31
Fl. 17567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Vasilhames/Lacres/Brincos e Materiais para Aviários e Granjas. II – corrigir pela SELIC os
créditos reconhecidos, do 361° dia após a data do protocolo do PER até a data do efetivo
ressarcimento. Vencido no item 2 acima o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
(relator), que concedia o crédito em maior amplitude. Vencido no item 5 acima o conselheiro
Marcos Antônio Borges, que concedia o crédito em menor amplitude. Designado Redator do
voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco – Relator
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
do deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento (PER) de n.° 13041.76982.111117.1.5.19-
0333, no valor de R$ 26.347.392,40, de créditos de Cofins não cumulativa do 2.° trimestre de
2014 decorrentes das operações da interessada no mercado externo, no mercado interno não
tributado e créditos presumidos agroindustriais, que remanesceram ao final do trimestre após a
dedução da contribuição devida. Foi deferido à interessada o montante de R$ 9.294.809,37, que
foi utilizado para homologar as compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
Na Informação Fiscal, o Auditor Fiscal disserta sobre a legislação de regência do
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativa, discorre sobre o ônus da prova em pedidos de
ressarcimento e do procedimento de auditoria.
Explica que Cooperativa Central Aurora Alimentos desenvolve as atividades
como a fabricação de produtos de carne, abate de suínos, comércio atacadista de carnes bovinas e
suínas e derivados, comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, criação de
suínos, fabricação de alimentos para animais, abate de aves, produção de pintos de um dia,
produção de ovos, preparação de leite, entre outros.
Relata que detectou diversas inconsistências na apuração do crédito pleiteado,
realizando as glosas de créditos abaixo sintetizadas:
1. bens para revenda (listados nos Anexos I e II):  aquisições de mercadorias de empre

Fl. 17568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31
 aquisições não sujeitas à tributação, conforme relação de notas fiscais
eletrônicas indicadas;  aquisiçõe
s de fretes sobre transferências de produtos em elaboração e insumos
entre estabelecimentos da mesma empresa;  aquisições de fretes na aquisição de produtos não sujeit
contribuições, uma vez a apropriação do crédito em relação ao frete somente é possível se a
aquisição do produto em si gerou o crédito pretendido.
2. bens e serviços utilizados como insumos (Anexos III. IV, V, VI, VII e VIII):  Materi
elaborados; 
Material de uso e consumo;  Peças de reposição e serviços gerais;
 Aquisições de mercadorias de empresas coopera
 Aquisições de insumos sujei
contribuições;  Aquisições de produtos classificados no código 2
309.90 da NCM, com
suspensão do pagamento de PIS/Cofins, conforme inc. II do art. 54 da Lei n.° 12.3502010 e inc.
II do art. 2o e art. 16 da IN/RFB n.° 1.157/2011;  Créditos relacionados às aquisições das fabricas de raç
art. 55 da Lei n.° 12.350/2010 e arts. 54 a 57 da Instrução Normativa RFB n.° 1.157/2011;  Aquisições d
granel, em virtude de tais produtos serem monofásicos e de não se enquadrarem no conceito de
insumo;  Fretes entre estabelecimentos da empresa (de produtos acabados, insumos e
para formação de lote de exportação, entre outros);  Frete no envio de produtos para pessoas físicas e j
produção de ovos e pintos de um dia, fretes no sistema de integração; fretes de remessa/retorno
de industrialização por encomenda; fretes nas aquisições de bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição; frete para envio e recebimento de produtos de cooperados, frete de embalagens, de
bens não enquadrados como insumos e bens de uso e consumo, remessas para armazenagem;  Aquisiçã
(fabricação de ração animal), uma vez que a ração é vendida com suspensão, sendo vedado o
creditamento em relação às receitas com suspensão;  Aquisições de serviços gerais alocados nas
unidades de fabricação de ração;  Aquisição
pagamento da contribuição;  Aquisições de serviços que não se agregam ao produto, na maioria ser
gerais com descrições genéricas e imprecisas;  Glosa da diferença de créditos calculada entre o b
declarados na EFD-Contribuições e os arquivos digitais apresentados.
Fl. 17569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

3. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (Anexo IX):  trata
-se de créditos que foram calculados sobre transferências internas entre as
unidades da Cooperativa (transferência de insumos, de produto acabado, frete de sistema de
integração entre os cooperados, aquisição de insumos entre cooperados, transferência de ração
para cooperados, fretes de remessa/retorno para conserto de máquinas e equipamentos,
remessa/retorno de ovos incubáveis, remessa/retorno de máquinas e equipamentos), que não
podem ser enquadrados como frete de vendas;  Glosa da diferença de créditos calculada entre o
os valores
declarados na EFD-Contribuições e os arquivos digitais apresentados.
4. encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado
(Anexo X):  encargos de depreciação sobre importações de bens;
 encargos de depreciação sobre b
o ligados diretamente à produção;  encargos de
descrição do bem adquirido e sua utilidade.
5. crédito presumido – atividades agroindustriais:  créditos alocados indevidament
Não tributada no Mercado
Interno” e de “Receita de Exportação”, situação que gera indevidamente o direito ao
ressarcimento de tais créditos;  Crédito presumido de 60%:

o Estorno de insumos cujos créditos não se enquadram no percentual de 60% -
1102.20.00; 4401.10.00; 4401.11.00; 4401.21.00 e 4402.90.00, e recalculados como crédito de
35%, em virtude do NCM do insumo adquirido;
Estorno do valor apropriado como crédito presumido de 30% - Mercado Interno,
por não caber a reutilização do saldo de mercado interno (30%), como se fosse pertencente ao
crédito presumido de 60%, em virtude do art. 57 da Lei n.o 12.350/2010;
o Estorno de créditos calculados sobre as aquisições de insumos em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão (rações), conforme inc. II, §4o, art. 8o da Lei n.o
10.925/2004, uma vez que a requerente vende rações para as cooperativas associadas com
suspensão das contribuições, situação que não gera direito ao crédito;  crédito presumido de 30%: glosa
itas de vendas
beneficiadas com a suspensão das contribuições, conforme dispõe o inc. II do §5o do art. 55 da
Lei n.o 12.350/2010 e recálculo do estorno do crédito presumido de 30%, referente aos produtos
vendidos no mercado interno.  crédito presumido d
e 40%: estorno do crédito apurado, conforme o §1o do art.
34 da Lei n.o 12.058/2009, que veda a apropriação de crédito presumido estabelecido pelo art. 34
da Lei n.o 12.058/2009 a qualquer pessoa jurídica que utiliza como matéria-prima qualquer dos
produtos classificados nas posições 01.02, 01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da NCM.  crédito Presumido 12%
crédito presumido não poderá ser objeto de compensação com outros tributos, nem de pedido de
ressarcimento, sendo utilizado somente para abater do valor da própria contribuição, razão pela
Fl. 17570
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

qual o saldo do Mercado Interno Não Tributado e Mercado Externo foram alocados no Mercado
Interno Tributado.
6. Créditos a descontar na importação (anexo XI): glosa de créditos relativos à
aquisição de produtos importados que não se enquadram na categoria de insumos;
7. Rateio proporcional: em atenção às conclusões da Solução de Consulta no
46/2013, foi desconsiderada a informação das exclusões de base de cálculo como integrantes das
receitas não tributadas no mercado interno, sendo realocadas como receitas tributadas no
mercado interno, alterando, como consequência, os percentuais do rateio proporcional adotado
pela manifestante, fato que diminuiu seus créditos ressarcíveis.
Por fim, demonstra os valores deferidos à manifestante.
Cientificada, a contribuinte apresentou em 20/03/2019 a manifestação de
inconformidade, a seguir sintetizada.
Primeiramente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas.
Após, no tópico "Aquisições de bens para revenda", diz que as glosas são
indevidas e foram efetuadas sob diversos fundamentos, a seguir sintetizados.
Relativamente às aquisições de cooperados, alega que os respectivos créditos
foram glosados com base nos incisos I e II do art. 23 da IN/SRF n.° 635/2006. Informa que as
notas fiscais glosadas estão relacionadas no Anexo II. Aduz que os arts. 3° das Leis n.°s
10.637/2002 e 10.833/2003 não trazem tal vedação, razão pela qual o citado ato normativo
ofende o princípio da legalidade. Argumenta que as cooperativas estão sujeitas ao pagamento do
PIS/Pasep e da Cofins. Ressalta que é inviável a aplicação das disposições do art. 79 da Lei n.°
5.764/71, como entende a fiscalização. Registra que as mercadorias para revenda cujos créditos
foram glosados são tributadas, de modo que possui o direito ao crédito sobre tais bens.
No que se refere à glosa de aquisições não sujeitas à tributação, aduz que são
indevidas as glosas em relação a diversas notas fiscais indicadas especificamente, pois elas não
correspondem ao período de apuração a que se refere o presente processo e porque não foram
incluídas na base de cálculo dos créditos de PIS/Pasep e de Cofins no presente trimestre.
No que se refere à glosa de fretes relativos a transferências de produtos acabados
entre os estabelecimentos da empresa e fretes sobre a aquisição de produtos não sujeitos ao
pagamento das contribuições, esclarece que possui diversas unidades produtoras localizadas em
vários Estados do país. Explica que parte dos produtos são transferidos das unidades produtoras
para as filiais comerciais, localizados nos grandes centros consumidores. Informa que os pedidos
dos clientes geralmente contemplam produtos variados, derivados de aves e de suínos e
laticínios, de modo que é inviável efetuar a entrega de cada estabelecimento produtor
diretamente ao varejo. Assevera que o valor do frete integra o custo das mercadorias em estoque
na filial de destino, conforme se constata nos documentos fiscais acostados no Anexo III. Com
base em julgamentos do CARF, sustenta que os fretes são essenciais ao seu processo produtivo,
gerando, em consequência, o direito aos créditos pretendidos. Alega que se trata de operação
autônoma, devidamente tributada e que compõe o custo de aquisição da mercadoria para
revenda, conforme amostragem acostada no Anexo IV. Salienta que a legislação não estabelece
que para haver direito a crédito sobre o frete, a mercadoria transportada deva ser tributada e que
não há qualquer dispositivo que vede o crédito sobre o frete relativo ao transporte de mercadoria
isenta, não tributada, alíquota zero ou sujeita à incidência monofásica. Conclui que a glosa de
Fl. 17571
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

crédito sobre o serviço de transporte (tributado) de mercadoria tributada à alíquota zero,
monofásica, sem incidência, etc., é ilegal.
No tópico "Aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos -
Anexos III, IV, V, VI, VII e VIII", diz que a fiscalização glosou, indevidamente, créditos das
rubricas "Bens utilizados como insumos" e "Serviços utilizados como insumos" sob diversos
fundamentos. Discorre sobre o conceito de insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170.
Argumenta que o conceito de insumos deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelos sujeitos passivos. Informa que RFB editou o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, com a finalidade de aplicar a definição de insumos estabelecida pelo STJ.
No que se refere ao "Material de Embalagem e Etiquetas", sustenta que a
legislação não faz qualquer distinção entre embalagem de apresentação e transporte. Entende que
qualquer embalagem utilizada no processo produtivo gera direito ao crédito. Ressalta que a tese
da fiscalização já foi rechaçada pelo CARF. Informa que elaborou relatório analítico (Anexo V)
com a descrição dos materiais de embalagem glosados, de modo a ser possível visualizar que se
tratam de embalagens com acabamento sofisticado, que tem o objetivo de valorizar o produto,
além de serem embalagens de capacidade inferior a 20 quilos e corresponderem à forma como
entrega os produtos aos clientes, considerando que não efetua vendas ao consumidor final.
Ressalta, também, que os laudos acostados no "Anexo I - Laudos Técnicos" demonstram que as
embalagens não se destinam precipuamente ao transporte das mercadorias. Entende que não é
devida a glosa do crédito sobre as embalagens de apresentação dos produtos destinados à venda.
Salienta que, dada a natureza das mercadorias que vende, é irrecusável reconhecer que as
embalagens, mesmo constituindo invólucro externo para acondicionamento de embalagens
menores, cumprem a função relevante de conservação do produto, de modo que a preservação
das propriedades do alimento constitui utilidade adicional à mera função de transporte do
conteúdo, razão pela qual o dispêndio permite o creditamento.
Relativamente às glosas de "Material de Uso e Consumo/Peças de Reposição e
Serviços Gerais", informa que, com a finalidade de demonstrar que os itens glosados possuem
pertinência com o seu processo produtivo, elaborou os Anexo VI e VII que os bens glosados
podem ser assim classificados:  Medicamentos veterinários e aditivos: são aditivos para rações e medi
veterinários;  Bens de pequeno valor: são fer
ramentas e utensílios utilizados na manutenção
mecânica e predial, materiais e aparelhos utilizados para medição e nos laboratórios industriais,
recipientes utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de produtos semi-
elaborados, que, por sua natureza, valor e durabilidade, não são incorporados ao ativo
imobilizado;  combustíveis: foram enquadrados a lenha de eucalipto e óleo BPF Filoil 1 A,
que são utilizados nas caldeiras destinadas à geração de calor e vapor;  materiais de embalagem e e
tiquetas: estão relacionadas os produtos bacias,
baldes, frascos, caixas de papelão, filmes, folhas, bobinas, sacos, bandejas, etiquetas adesivas,
barbantes, fios, fitas, grampos, colas, tintas e solventes para datadores, utilizados no processo
produtivo para embalar e acondicionar os produtos fabricados (carnes e derivados de suínos e
aves e produtos lácteos);
Fl. 17572
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31
 peças para manutenção de máquinas e equipamentos: classificou as peças
utilizadas na manutenção das máquinas e equipamentos industriais, tais como conexões,
mangueiras, colas, válvulas, engates, material elétrico e eletrônico, rolamentos, retentores,
porcas, arruelas, correias e mancais;  material de proteção e segurança do trabalhador: encontram
-se os equipamentos
de proteção individual e uniformes;  material de manutenção predial: estão relacionados os materiais
necessidade empregado na manutenção predial das plantas industriais, como mangueiras, canos
PVC, ralos, cortina PVC, fio de cobre, fita isolante, lixa, arame, cantoneira, disjuntor, fusíveis,
tomadas, lâmpadas, etc;  produtos utilizados para higienização e limpeza industrial: estão indicados
produtos empregados no processo de higienização, limpeza e desinfecção das instalações
industriais, como detergentes, ácido clorídrico, ácido nítrico, soda, água sanitária, hipoclorito de
sódio, sanitizante, sabonete, sabão em pó, papel higiênico, sacos para lixo, rodos, vassouras,
papel toalha e pano de chão alvejado;  materiais de manutenção elétrica: estão relacionados os materi
ais empregados
na manutenção de máquinas e equipamentos e instalações elétricas, em geral, das plantas
industriais;  materiais utilizados nas caldeiras, torres de resfriamento e tratamento de águas:
estão classificados os produtos utilizados na manutenção e conservação das caldeiras e torres de
resfriamento, que são empregados no processo produtivo e no tratamento de afluentes e efluentes
industriais;  produtos intermediários utilizados no processo produtivo: são os condimentos,
conservantes e tripas, utilizados na elaboração dos produtos acabados;  serviços de fornecimento de águ
água utilizada no seu processo produtivo.
Aduz que todos esses bens, são, indiscutivelmente, bens e serviços que foram
empregados diretamente nos processos produtivos e integram o custo de fabricação dos produtos
destinados à venda.
Explica que o Anexo I contém os laudos técnicos relativo aos processos
produtivos e o Anexo VII a relação analítica dos itens glosados; amostragem de notas fiscais
relativas às aquisições dos bens; razão contábil que consigna o registro da aquisição desses bens,
em contas de estoque.
Salienta que a maioria dos itens supramencionados se encontram mencionados no
Parecer Normativo Cosit/RFB n.o 05, de 17 de dezembro de 2018, como geradores de crédito.
No tocante aos materiais de embalagem e etiquetas aduz que, por se tratar de
indústria de alimentos, está sujeita à normas legais específicas, as quais determinam que os seus
produtos devem ser acondicionados em recipientes que confiram a necessária proteção, atendidas
as características específicas do produto e as condições de armazenamento e transporte.
Transcreve os artigos 435 a 437 do Decreto n.o 9.013, de 29 de março de 2017, que regulamenta
a Lei n.o 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei n.o 7.889, de 23 de novembro de 1989, que
dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Afirma que os
materiais de embalagem e rotulagem utilizados são essenciais para o desenvolvimento de sua
Fl. 17573
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

atividade econômica, sendo indispensáveis para o acondicionamento dos produtos, para a sua
conservação, identificação, armazenamento e transporte.
Assevera que, de igual modo, não há como não reconhecer a condição de insumo
gerador de créditos as “peças para manutenção de máquinas e equipamentos" que são
empregados na manutenção das máquinas, equipamentos e instalações industriais, na linha do
que determina o Parecer Normativo Cosit n.o 05/2018, na Seção 7.1, item 89.
Quanto ao “material de proteção e segurança do trabalhador", sustenta que tais
materiais são obrigatórios e diretamente ligados ao processo produtivo, sem os quais a produção
sequer pode se realizar. Diz que a utilização dos EPI é obrigatória e que o Parecer Normativo
Cosit n.o 05/2018, Seção 4, concede o direito ao crédito sobre tais bens.
Ressalta que, pelos mesmos motivos – essencialidade e imposição legal – são
insumos geradores de créditos de PIS/Pasep e Cofins, os “produtos utilizados para higienização e
limpeza industrial”, os “materiais utilizados nas caldeiras, torres de resfriamento e tratamento de
águas” e os “serviços de fornecimento de água potável consumida no processo produtivo”,
conforme expressamente reconhecido no Item 53 e na Seção 7.4 do Parecer Normativo
COSIT/RFB n.o 05/2018.
No tocante aos “produtos intermediários utilizados no processo produtivo" –
aditivos, condimentos, conservantes e tripas – aduz que é indiscutível o direito de crédito, pois
tais insumos integram fisicamente os produtos produzidos ou fabricados.
Requer a reforma do despacho decisório quanto aos materiais que a fiscalização
convencionou chamar de “Material de Uso e Consumo”, para reverter a glosa dos créditos
relativos aos documentos fiscais constantes no Anexo VII.
No tópico "Outras Incorreções em Relação a Créditos Informados como Bens
Utilizados como Insumos e Serviços Utilizados como Insumos", relata que a fiscalização fez
diversas glosas indevidas.
Relativamente às aquisições de "produtos de cooperados pessoas jurídicas",
explica que a fiscalização glosou créditos sobre compra de insumos adquiridos de cooperados e
que já apresentou os argumentos jurídicos que lhe dão a convicção de que tais glosas são ilegais
e indevidas.
Requer, acaso seja considerada legal tal glosa, a concessão dos créditos relativo às
aquisições da empresa INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, CNPJ n.°
00.993.264/0039-66, uma vez que ela não é sua associada, consoante se verifica na “Relação de
Associadas”, acostada no Anexo VIII.
Em relação às glosas de "aquisições de insumos ou mercadorias sujeitos à alíquota
zero", diz que a fiscalização relacionou as “chaves” das notas fiscais eletrônicas em relação às
quais teria sido efetuado crédito indevidamente, mas que, dentre estas, apenas duas notas
especificamente indicadas estão compreendidas no período de apuração do presente pedido e que
elas não foram incluídas na base de créditos do período de apuração em análise.
Explica, ainda, que o Anexo III do relatório fiscal demonstra que parte das notas
fiscais glosadas sob o fundamento de que as mercadorias adquiridas “sujeitas à alíquota zero”
estão relacionadas no Anexo IX que elaborou, o qual indica que elas são tributadas. Diz que este
é o caso dos produtos: “Proteína de Soja Natural” – NCM 2106.90.90, “Sal especial” – NCM
2501.0090 e “Palito para Espetinho 230X4,0 MM” – NCM 4421.90.00. Ressalta que tais
produtos são insumos de seu processo produtivo.
Fl. 17574
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Registra que, a despeito do fornecedor Beltecnologia Indústria e Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda ter consignado nas notas fiscais de venda o código CST 08, a
proteína de soja, NCM 2106.9090, não está contemplada pela legislação entre as hipóteses de
não incidência. Afirma que o fornecedor se equivocou na indicação do código de CST ao
registrar o código 08 (sem incidência), quando deveria ser o código CST 01 (tributado
integralmente). Relata que a amostragem de notas fiscais do mesmo fornecedor acostadas no
Anexo IX.1 provam que o produto é tributado.
No que se refere às glosas de "aquisições de produtos classificados no código
2309.90 da NCM com suspensão do pagamento de PIS/COFINS (Item 5)", ressalta que a
fiscalização glosou aquisições de bens para utilização como insumos na fabricação de ração, com
suspensão do pagamento do PIS/Pasep e Cofins, com base no art. 54, inciso II, da Lei n.o
12.350/2010 e art. 2o, inciso II e 16 da IN/RFB n.o 1.157/2011. Diz que a autoridade fiscal
relacionou as “chaves” das notas fiscais eletrônicas em relação às quais teria sido efetuado
crédito indevidamente. Informa que, de fato, os produtos adquiridos sujeitam-se à suspensão das
contribuições, de modo que não geram direito de crédito. Afirma que, todavia, que diversas notas
fiscais indicadas pela autoridade fiscal não está compreendidas no período de apuração objeto do
presente pedido e que não a incluiu na base dos créditos do período de apuração em análise
(documento fiscal acostado no Anexo X).
Relativamente às glosas de "aquisições de produtos vendidos com a suspensão
prevista na Lei n.o 12.350/2010 (Item 6)", explica que a fiscalização considerou que ela vende
rações, em relação às quais é suspenso o pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, consoante
determina o art. 54, inciso II, da Lei n.o 12.350/2010, de modo que incidiria a vedação ao crédito
sobre a aquisição de insumos contida no § 5o do art. 55 da mesma lei. Frisa que a glosa de
créditos não se deu em relação aos grãos (milho, soja, sorgo, etc.) ou farinhas, farelos e tortas de
soja, ou seja, produtos com suspensão do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, mas em relação a
todos os demais insumos utilizados na fabricação de ração, isto é, produtos tributados
integralmente, tais como, “aditivo antiaglutinante”, “adsorb afla”, “Antioxidante Blend
Etoxiquim”, “ap 920 plasma”, entre diversos outros bens.
Esclarece que atua no ramo de abate e industrialização de suínos e aves, cuja
produção final é vendida nos mercados interno e externo e que para obter a matéria-prima
utilizada nos frigoríficos, adota o sistema de criação integrada (parceria) com as suas
cooperativas filiadas e estas com os produtores rurais associados. Relata que, para obter a ração
utilizada na alimentação dos suínos e aves criados no sistema de parceria, possui fábricas de
ração, cujo objetivo primordial não é vendê-la, mas suprir a demanda dos parceiros, ou seja,
cabe-lhe fornecer aos criadores a ração para a alimentação dos suínos e aves em engorda.
Assevera que, assim, seu intuito é produzir a ração para alimentar os suínos e aves alojados nas
propriedades dos parceiros e que a ração produzida é remetida para as granjas dos parceiros, mas
permanece sendo de sua propriedade, se constituindo num dos itens mais relevantes do custo de
produção dos suínos e aves. Alega que não aufere receitas de vendas em decorrência de
comercialização de ração, que é matéria-prima dos suínos e aves.
Afirma que, não obstante isso, a autoridade fiscal glosou o crédito sobre todos os
demais insumos utilizados na fabricação da ração, com arrimo no § 5o, inciso II, do art. 55 da Lei
n.o 12.350/2010. Argumenta que tal disposição veda o crédito para quem auferiu as receitas de
vendas dos insumos mencionados nos incisos I, II e III do caput do art. 55.
Entende que a vedação do crédito ou a exigência do estorno não é para quem
aufere a receita decorrente da venda das “mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
Fl. 17575
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM”, que é o seu caso. Alega que a vedação ao crédito
do § 1o do art. 3o da IN/RFB n.o 1.157/2011 é para quem aufere receitas com a venda de grãos
classificados nas posições 10.01 a 10.08, soja - 12.01 e tortas e soja - 23.04 e tortas de outros
produtos vegetais - 23.06 (inc. I, art. 55); para quem aufere receitas com a venda de rações
classificadas na posição 2309.90 da NCM (inc. II, art. 55) e com vendas de aves e suínos vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM (inc. III, art. 55). Aduz que não se enquadra
em nenhuma das hipóteses referidas, que é cooperativa que produz mercadorias classificadas nos
códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas à exportação, isto é, não
se lhe aplica a vedação ao direito de crédito.
Argumenta, ainda, que o § 5o, inc. II da Lei n.o 12.350/2010 estabelece que é
vedado o “crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão ÀS PESSOAS
JURÍDICAS de que trata o caput deste artigo...”, quais sejam, as pessoas jurídicas, inclusive,
cooperativas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas à exportação, de modo que não é possível lhe aplicar a
vedação ao direito do crédito, uma vez que é destinatária das mercadorias que foram vendidas
com suspensão.
Assinala que, mesmo em relação à ração eventualmente vendida, não se aplica a
vedação do crédito prevista no § 5o, inc. II da Lei n.o 12.350/2010, que é claro no sentido de que
é vedado o crédito em relação às vendas das mercadorias mencionadas nos incisos I, II e III do
art. 55, que tenham como destinatário as pessoas jurídicas de que trata o caput do artigo.
Esclarece que as poucas vendas de ração efetuadas não têm como destinatárias as pessoas
jurídicas que produzem mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07
e 0210.1 da NCM e, além disso, não são destinadas à exportação.
Informa que a relação de vendas de ração efetuadas e a listagem das referidas
pessoas jurídicas adquirentes, acostadas no Anexo XI, demonstram que nenhum dos
destinatários são pessoas jurídicas que produzem mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, além do que não exportam as carnes e derivados de
suínos e aves, classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM.
Aduz que, no tocante às notas fiscais nos 22033 e 22633, a glosa do crédito
também é indevida, pois conforme se verifica nos respectivos espelhos acostados no Anexo
XI.1, as mesmas foram emitidas em meses diversos do período de apuração analisado, não
estando compreendidas no PER em análise.
Em relação às glosas de aquisições de "combustíveis e derivados, com incidência
monofásica e por não se enquadrarem no conceito de insumo", informa que o Anexo XII
demonstra as notas fiscais glosadas sob esse fundamento, cujos dados foram extraídos dos
Anexos III, IV, V, VI, VII e VIII do relatório fiscal.
Alega que, no caso presente, tais bens são utilizados como insumos de produção,
conforme fazem prova os laudos técnicos das atividades produtivas acostados no Anexo I, bem
assim a amostragem das notas fiscais de aquisição dos bens e respectiva contabilização,
acostados no Anexo XII.
Relata que o “carvão vegetal”, o “farelo de pinus”, a “lenha de eucalipto” e a
“serragem grossa de eucalipto” são utilizados como combustível nas caldeiras, destinadas à
geração de vapor e para esquentar a água utilizada nos frigoríficos; que o “Gás GLP a granel” é
empregado como combustível nas empilhadeiras, utilizadas para movimentação de insumos no
interior das fábricas e também no “chamuscador” dos suínos; que “Óleo BPF Filoil 1A”, o “Gás
Fl. 17576
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Freon R-22 Com 13 Kg” e o “Gás P-13”, são empregados como combustível das caldeiras a óleo
e manutenção de máquinas e equipamentos; e que o “óleo diesel” é usado na manutenção de
máquinas e equipamentos.
Argumenta que a Cosit já se manifestou expressamente pela possibilidade de
crédito do PIS/Pasep e de Cofins sobre combustíveis e lubrificantes empregados no processo de
produção de bens e serviços, como se infere da Solução de Consulta Cosit no 126 e Solução de
Divergência Cosit no 12.
No que se refere às glosas de "fretes entre estabelecimentos da empresa, relativos
à transferência de produto acabado, sobre transferência de insumos, frete para formação de lote
para exportação, entre outros", aduz que a fiscalização glosou os respectivos créditos sob a
justificativa de "falta de previsão legal". Informa que os conhecimentos de frete em relação aos
quais foi glosado o crédito, constam nos Anexos IV e VI do relatório da auditoria fiscal.
No que tange aos "Fretes sobre Transferência de Produtos Acabados", diz se tratar
de operações imprescindíveis para a venda dos produtos fabricados. Acosta aos autos o Anexo
XIII, para demonstrar as operações realizadas. Conclui que o valor do frete faz parte do custo da
mercadoria e constitui um serviço essencial à atividade final de venda das mercadorias
produzidas e, como tal, gera direito ao crédito do PIS/Pasep e da Cofins,
No que tange aos "Fretes sobre Transferência de Insumos de Produção", explica
que tais gastos referem-se a serviços de transporte de suínos vivos, lenha, ração, ingredientes
para ração, condimentos, embalagens, produtos semi-elaborados, que compõem o custo de
produção dos bens da unidade de destino, conforme se constata pelo tratamento contábil adotado
pela empresa para o registro de tais gastos, os quais são registrados em conta de estoque na
unidade de destino (estabelecimento industrial). Apresenta no Anexo XIV a relação dos
conhecimentos de fretes, em relação aos quais houve a glosa dos créditos, cópia do
conhecimento de frete, da nota fiscal relativa à mercadoria transportada e o razão contábil que
consigna o registro desses documentos.
Relativamente aos "Fretes para Formação de Lotes de Exportação", esclarece que
a glosa dos créditos é indevida, uma vez que tais fretes constituem despesas na operação de
venda e, portanto, ensejam direito a crédito consoante previsão legal contida no art. 3o, inciso IX,
da Lei n.o 10.833/2003. Traz decisões do CARF e da CSRF que embasam suas alegações.
Apresenta no Anexo XV a relação dos conhecimentos de fretes, em relação aos quais houve a
glosa dos créditos, bem assim cópia do conhecimento de frete, da nota fiscal relativa à
mercadoria transportada, a nota fiscal de exportação vinculada à remessa e o razão contábil que
consigna o registro desses documentos.
No que se refere às glosas de "fretes do sistema de integração, remessa e retorno
de industrialização por encomenda, sobre aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições, como alíquota zero, isenção, suspensão, envio e recebimento de produtos de
cooperados e sobre bens que não se enquadram como insumo", aduz que os conhecimentos de
frete em relação aos quais foi glosado o crédito constam nos Anexos III, IV, V, VI, VII e VIII do
relatório da auditoria fiscal.
Explica que o "frete sobre sistema de Integração - aves/suínos/rações (insumos)" é
relativo a transporte de suínos, aves e rações em operações vinculados ao sistema de integração.
Informa que os respectivos conhecimentos de fretes estão relacionados no Anexo XVI. Explica o
sistema de parceria e que a criação de suínos e aves nesse sistema demanda grande volume de
serviços de transporte nas suas diversas etapas.
Fl. 17577
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Esclarece que os "frete sobre parcerias aves" são transporte de pintinhos que se dá
entre seus incubatórios e as propriedades rurais dos produtores cooperados, para criação em
sistema de parceria. Explica como contabiliza tais gastos e conclui que tais fretes são custos do
frigorífico, caracterizando insumo de produção.
Discorre sobre os "fretes sobre parcerias suínos", que se referem a transporte de
"leitões creche", "leitões para terminação" e "suínos para abate". Informa que concluído o
processo de engorda dos suínos, estes são enviados às unidades industriais para o abate. Entende
que o frete é parte integrante do custo de produção dos suínos e que, assim, são insumos de seu
processo produtivo.
Relata que a fiscalização também glosou gastos com fretes relativos a transporte
das rações utilizadas na alimentação das aves e suínos, alojados nas granjas dos cooperados
integrados, os quais são posteriormente remetidos para abate nas unidades industriais,
constituindo-se na principal matéria-prima dos frigoríficos. Explica o processo de contabilização
de tais gastos, demonstrando que eles são identificados como custos de produção, atendendo ao
conceito de insumo.
Narra que a autoridade fiscal também glosou fretes relativos a transporte de aves e
suínos vivos para abate, os quais constituem insumo indispensável que integra o custo do bem
transportado.
Em relação aos "Fretes sobre Bens Sujeitos à Alíquota Zero, Isenção e
Suspensão", acostou aos autos o Anexo XVII, que traz uma amostragem dos conhecimentos de
frete, em relação aos quais o crédito foi glosado e a respectiva contabilização, que consigna o
registro no custo, bem como a respectiva NF transportada. Entende que tem direito ao crédito
sobre tais fretes, pois eles são serviços tributados.
No que se refere aos "Fretes sobre Envio/Recebimento de Cooperados", aduz que,
segundo o entendimento da fiscalização, os bens remetidos/adquiridos de cooperados não geram
crédito e, por consequência, os fretes vinculados a tais aquisições também não ensejam direito a
crédito. Entende que a apuração de crédito sobre o frete não possui relação de subsidiariedade
com a tributação do produto transportado e que a vedação ao crédito sobre aquisições de
mercadorias para revenda ou bens utilizados como insumo provenientes de cooperados é ilegal.
Acosta, no Anexo XVIII, amostragem de conhecimentos de frete, em relação aos quais o crédito
foi glosado.
Alega que, no caso da glosa do crédito sobre os fretes vinculados ao fornecimento
de bens aos associados, a ilegalidade é ainda mais gritante, pois trata-se de fretes em operação de
venda, para os quais há expressa previsão legal.
No que tange aos "Fretes sobre Aquisição de Embalagens, Bens não Enquadrados
Como Insumo e Bens de Uso e Consumo", observa que, conforme já demonstrado, a apuração de
crédito sobre o frete não possui relação de subsidiariedade com a tributação do produto
transportado.
Contesta, ainda, a glosa do crédito de fretes sobre embalagens e etiquetas, sobre
bens não enquadrados como insumo, bem como sobre o material de uso e consumo, consoante a
fundamentação jurídica aduzida em item anterior, de nodo que se for considerada indevida a
glosa do crédito sobre os mencionados bens, deve ser declarada insubsistente a glosa do crédito
sobre os fretes vinculados a tais aquisições.
Fl. 17578
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Acosta aos autos o Anexo XIX, que traz amostragem de conhecimentos de frete,
em relação aos quais o crédito foi glosado, e respectiva contabilização, que consigna o registro
no custo, bem como a respectiva NF transportada e contabilização.
Relativamente aos "Fretes sobre Remessa e Retorno para Industrialização por
Encomenda", aponta que a fiscalização glosou o crédito sobre fretes relativos à remessa e retorno
de matérias-primas (leite, material de embalagem, ingredientes para industrialização por
terceiros), bem assim sobre o retorno do produto fabricado (queijo fatiado). Indica que os fretes
glosados estão arrolados no Anexo XX. Sustenta que as glosas são indevidas, nos termos do
REsp. no 1.221.170/PR, além do que é inegável que o valor de tais fretes integra do custo de
produção dos bens destinados à venda.
Em relação aos "Fretes sobre Remessas para Armazenagem", salienta que a
fiscalização glosou créditos calculados sobre fretes arrolados no Anexo XXI, relativos à remessa
e retorno de mercadorias para armazenagem em depósito de terceiros. Argumenta que o custo do
frete constitui despesa de armazenagem da produção, gerando o crédito pretendido.
No tópico "Glosa de serviços na fábrica de ração (Item 10)", relata que a
fiscalização glosou créditos de PIS/Pasep e Cofins sobre os serviços utilizados na fábrica de
rações. Aponta que a primeira glosa diz respeito aos serviços de industrialização por encomenda
de fabricação de ração animal. Reclama que a autoridade fiscal entende que a ração é vendida
com suspensão e que há “vedação para o aproveitamento de crédito em relação as receitas com
suspensão”.
Assevera que, pelo mesmo motivo, foram glosados os créditos sobre serviços
gerais alocados na fábrica de rações, assim descritos pela autoridade fiscal: “licenciamento ou
cessão de direito de uso de software (contrato de upgrade), serviços de conserto em maquinas e
equipamentos, serviço de movimentação de insumos no processo produtivo, serviço de
assistência técnica realizada nas máquinas e equipamentos do processo produtivo, serviços de
chaveiro, confecção de carimbos e adesivos, serviços de saúde – exames e consultas medicas
dos colaboradores que atuam nos processos produtivos, serviços relativos a coleta de resíduos
industriais com container e/ou caçambas estacionárias, serviços relativos a construção civil
realizados no estabelecimento fabril, serviços relativos a dedetização, desinfecção,
desinsetização, imunização, higienização e desratização, serviços relativos a lavanderia e
uniformes, e serviços relativos a limpeza e conservação do estabelecimento”.
Alega que estes serviços foram contratados de pessoas jurídicas nacionais, cujo
ônus é por si suportado e que estes bens são utilizados nos seus processos produtivos,
especificamente nas fábricas de rações. Entende que tais serviços se amoldam ao conceito de
insumo, o que, aliás, é incontroverso nos autos, uma vez que a glosa se deu sob o argumento de
que é vedado o crédito sobre serviços empregados na fabricação de produtos suspensos.
Argumenta que a questão a ser resolvida no presente tópico diz respeito a saber
se, no caso há, de fato, impedimento legal para o desconto de créditos sobre serviços utilizados
como insumos que resultem na fabricação de bens beneficiados com a suspensão do PIS/Pasep e
da Cofins, prevista no art. 54 da Lei n.o 12.350/2010.
Afirma que as disposições da Lei n.o 12.350/2010, como já expôs, não se lhe
aplica. Aduz que, ainda que estivesse inserida na obrigatoriedade do estorno do crédito, não seria
o caso dos serviços utilizados, uma vez que o § 1o do art. 3o da IN/RFB n.o 1.157/2011 exige o
estorno do crédito apenas em relação aos bens utilizados na elaboração de produtos vendidos
Fl. 17579
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins, ou seja, não exige o estorno do crédito sobre serviços
utilizados na elaboração de produtos vendidos com suspensão das contribuições.
Assevera que nem mesmo em relação à ração eventualmente vendida se aplica a
vedação do crédito prevista no § 5o, inc. II da Lei n.o 12.350/2010, pois esse dispositivo veda o
crédito em relação às vendas suspensas das mercadoria mencionadas nos incisos I, II e III do art.
55, que tenham como destinatário as pessoas jurídicas de que trata o caput do artigo, quais
sejam, as pessoas jurídicas, inclusive, cooperativas que produzam mercadorias classificadas nos
códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas à exportação. Explica
que suas vendas de ração não têm como destinatárias as pessoas jurídicas que produzem
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, e,
além disso, não são destinadas à exportação.
Conclui que a glosa do crédito sobre os serviços de industrialização por
encomenda, bem assim sobre os demais serviços utilizados na fábrica de rações, arrolados no
Anexo XXII, não têm amparo legal.
Sustenta, ainda, que é descabida a glosa do crédito sobre a aquisição de serviços
por dois motivos: i) das notas fiscais correspondentes às “chaves” citadas pela fiscalização,
apenas as notas fiscais no 11718 está compreendida no período de apuração do presente pedido;
ii) porque os serviços glosados são regularmente tributados pelas contribuições, uma vez que não
há no ordenamento jurídico vigente previsão para suspensão do PIS/Pasep e Cofins sobre
serviços de industrialização por encomenda de farinha de pena, vísceras ou, enfim, de qualquer
subproduto resultante do abate de aves e de suínos.
No que diz respeitos às glosas de "serviços de industrialização de produtos por
encomenda sem o pagamento da contribuição (Item 11)", informa que as notas fiscais glosadas
sob esse fundamento constam no Anexo XXIII. Sustenta que tais glosas são indevidas por dois
motivos: i) algumas notas fiscais correspondentes às chaves citadas pela fiscalização não estão
compreendidas no período de apuração do presente pedido; ii) porque os serviços glosados
(serviços de incubação de ovos e de industrialização de leite) são tributados, como pode-se
constatar do citado anexo, nas quais as operações são indicadas no código de CST “01 –
Operação Tributável”.
Em relação às glosas de aquisições de "serviços que não se agregam ao produto
(Item 12)", aduz que o despacho decisório recorrido precisa ser revisto para aferir o direito aos
créditos segundo os critérios da essencialidade ou relevância dos serviços para a produção dos
bens destinados à venda, ou seja, em consonância com o conceito de insumos delineado no
Parecer Normativo Cosit no 05, de 17 de dezembro de 2018. Informa que elaborou o Anexo
XXIV, o qual demonstra as operações com direito ao crédito. Ressalta que as informações
demonstram a pertinência dos serviços com o seu processo produtivo, ainda mais, porque
corroborado pelos laudos técnicos (Anexo I).
No que tange à "glosa de despesas de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda - Anexo IX", salienta que os fretes sobre transferências de insumos de
produção, os fretes relativos a transferências de produtos acabados e fretes sobre sistema de
integração estão arrolados nos Anexo XXV, XXVI e XXVII, respectivamente. Alega que as
glosas são indevidas, conforme considerações já aduzidas no recurso.
No que tange à "glosa de encargos de depreciação e amortização de bens do
ativo imobilizado - Anexo X", a manifestante reclama que foram feitas glosas sob as seguintes
justificativas: glosa de créditos de bens que não são utilizados na produção de mercadorias
Fl. 17580
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

destinados à venda; aquisições da própria Cooperativa Central Aurora; glosa de créditos de bens
importados; edificações com informações genéricas com informações imprecisas. Aduz que a
fiscalização aplica o superado conceito restritivo de insumos, quando, na verdade, em se tratando
de máquinas, equipamentos e outros bens utilizados na produção de bens destinados à venda, há
de se considerar todos os bens utilizados de forma direta e indireta no processo produtivo.
Reforça que as disposições da Seção 7 do Parecer Normativo Cosit n.o 05, de 2018, lhe concede
o direito ao crédito. Apresenta o Anexo XXVIII e diz que selecionou, por amostragem, notas
fiscais de aquisição, o razão contábil que demonstra o registro do bem em conta do ativo
imobilizado e laudo técnico detalhando a finalidade do bem e a sua utilização no processo
produtivo.
Em relação às glosas do crédito sobre as "edificações e benfeitorias" sob o
fundamento de “... bens incorporados ao ativo imobilizado não ligados diretamente a
produção...”, entende que a ilegalidade é flagrante. Relata que cotejando o arquivo constante no
Anexo XXX, que corresponde aos bens cuja glosa do crédito ocorreu por não estarem
diretamente ligados à produção e o Anexo IX do relatório fiscal, verifica-se que dentre eles,
existem “edificações”, “benfeitorias em imóveis próprios” e “instalações”. Assevera que a
legislação é clara, ao assegurar direito ao crédito sobre as edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa. Conclui que, quando se trata de
edificações, basta que as mesmas sejam utilizadas nas atividades da empresa, ou seja, a lei não
exige que os bens sejam utilizados nos processos produtivos.
Ressalta que é indevida a glosa do crédito sobre os encargos de depreciação
relativos a bens importados, uma vez que o direito ao crédito não se aplica exclusivamente aos
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, pois a Lei n.o 10.865/2004
autoriza o crédito sobre os bens importados. Argumenta que a decisão da RFB nega vigência às
disposições do inc. V do art. 15 da Lei n.o 10.865/2004, razão pela qual deve ser reformado e
reconhecer o crédito sobre os documentos do Anexo XXIX.
Requer que o despacho decisório também seja revisto no tocante à glosa de
créditos sobre “edificações com informações genéricas (fornecedores relacionados abaixo), sem
descrição do bem adquirido e de sua utilidade, assim como o número da nota fiscal”. Explica
que, analisando-se o relatório de glosas da fiscalização (Anexo X), percebe-se que elas recaíram
sobre itens pertencentes aos grupos “Edificações”, “Benfeitorias em Imóveis Próprios”,
“Instalações”, “Equipamentos de Informática”, “Máquinas/Aparelhos e Equipamentos” e
“Móveis e Utensílios”.
Esclarece, quanto ao ativo imobilizado, que é comum que determinados bens,
principalmente os de maior porte como, por exemplo, construções, máquinas, equipamentos de
informática, etc., são formados (construídos, montados, etc.,) por diversos itens e, não raramente,
por um grande número de documentos fiscais, às vezes de fornecedores diferentes. Reclama que
a autoridade fiscal se limitou à análise de apenas parte da informação apresentada, sob o pretexto
de, por falta de informações, glosar o crédito. Apresenta no Anexo XXX a relação dos bens
adquiridos e que têm origem em mais de um documento fiscal, o qual permite identificar as
informações relevantes para legitimar o crédito pleiteado.
No tópico "Glosa de Crédito Presumido - Atividades Agroindustriais", lista as
irregularidades apresentadas pela fiscalização e se defende especificamente em relação a cada
uma delas.
Fl. 17581
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Explica, no item "Alocação dos Valores dos Créditos Presumidos Integralmente
para o Mercado Interno Tributado", que aloca tais créditos na proporção das receitas tributadas,
não tributadas no mercado interno e de exportação.
Relata que, no tocante ao crédito presumido agroindustrial previstos no art. 8o da
Lei n.o 10.925/2004, no art. 34 da Lei n.o 12.058/2009 e no art. 56 da Lei n.o 12.350/2010, que
adotou o critério de alocar os créditos na proporção das receitas Tributadas, Não Tributadas no
Mercado Interno e de Exportação. Quanto ao crédito presumido previsto no art. 55 da Lei n.o
12.350/2010, diz que alocou os créditos na proporção das receitas de exportação.
Aduz que, diante da inexistência de previsão legal para o ressarcimento dos
créditos presumidos previstos no art. 8o da Lei n.o 10.925/2004 e no art. 56 da Lei n.o
12.350/2010, os mesmos não foram incluídos no pedido de ressarcimento.
Reclama que a autoridade fiscal alocou o valor integral na coluna correspondente
à receita tributada no mercado interno, pois, embora o procedimento adotado pela fiscalização
não interfira no valor do presente processo, tal realocação tem relevância na medida em que
altera suas informações no banco de dados da RFB. Assevera que, mesmo que hoje não exista
previsão para o ressarcimento desse crédito, nada impede que no futuro esse empecilho seja
removido.
Alega, no tocante ao crédito presumido previsto no art. 34 da Lei n.o 12.058/2009
e no art. 55 da Lei n.o 12.350/2010, que ele é ressarcível, consoante impõe o § 3o do art. 34 da
Lei n.o 12.058/2009 e o § 7o do art. 55 da Lei n.o 12.350/2010. Salienta que o procedimento
adotado pela fiscalização transforma um crédito ressarcível em não ressarcível.
Quanto ao "Crédito Presumido de 60%", explica que calculou o crédito
presumido em relação às aquisições de suínos (NCM 0103.10.00), leitões para terminação (NCM
0103.91.00 e 0103.92.00), aves para abate (NCM 0105.94.00), milho (NCM 1005.90.10), milho
extrusado (NCM 1102.20.00), lenha (NCM 4401.10.00, 4401.11.00 e 4401.21.00) e carvão
(NCM 4402.90.00), com base no percentual de 60% sobre as alíquotas básicas do PIS/Pasep e da
Cofins.
Diz que a fiscalização entendeu que teria direito ao crédito presumido de 35%, em
relação às aquisições de milho extrusado (NCM 1102.20.00), lenha (NCM 4401.10.00,
4401.11.00 e 4401.21.00) e carvão (NCM 4402.90.00).
Afirma que, além disso, em relação às aquisições de suínos, leitões para
terminação, aves para abate, milho, a autoridade fiscal entendeu que teria direito ao crédito
presumido apenas de 30%, previsto no art. 55 da Lei n.o 12.350/2010, tendo glosado a diferença
entre 60% e 30%.
Reclama que a fiscalização glosou o valor integral do crédito presumido
calculado, relativo às aquisições de milho (NCM 1005.90.10) e milho extrusado (NCM
1102.20.00) e, em relação a lenha (NCM 4401.10.00, 4401.11.00), glosou o crédito sobre as
aquisições pelas fábricas de ração, sob a justificativa de que as vendas de ração são suspensas.
No que diz respeito à redução do Crédito Presumido de 60% para 35% sobre
Milho Extrusado, Lenha e Carvão, explica que os insumos adquiridos são de origem vegetal, os
quais são empregados na produção de mercadorias de origem animal classificados nos capítulos
2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16 (embutidos). Esclarece que, para os produtos
classificados nos capítulos 2 e 16, o crédito presumido é de 60% das alíquotas do PIS/Pasep e da
Cofins. Afirma que o § 10 do art. 8° da Lei n.° 10.925/2004 determina que, para efeitos de
Fl. 17582
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

interpretação do § 3°, o direito ao crédito na alíquota de 60% abrange a todos os insumos
aplicados nos produtos ali referidos. Entende que tal norma esclareceu que o percentual do
crédito presumido, previsto no art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, é determinado em função do
produto fabricado com a matéria-prima e não em função da matéria-prima aplicada no produto
fabricado. Conclui que não há dúvida de que as aquisições de milho extrusado, lenha e carvão
foram empregadas como insumos na fabricação dos produtos de origem animal classificados nos
Capítulos 2 e 16 da TIPI e, por consequência, ensejam direito ao crédito de 60%, como o CARF
já reconheceu em diversos processos de que é parte. Requer a reforma da decisão recorrida que
limitou o crédito presumido no percentual de 35% sobre as aquisições de milho extrusado, que é
utilizado na fabricação de ração destinada à alimentação de aves e suínos, empregados como
matéria-prima na fabricação dos produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 e 16 da
TIPI. Entende que os mesmos argumentos valem em relação às aquisições de lenha e carvão, que
são utilizados como combustível no processo industrial de fabricação dos produtos derivados de
suínos e aves.
Quanto ao estorno do valor apropriado como crédito presumido de 60%, em
virtude do disposto no art. 57 da Lei n.o 12.350/2010, aduz que, nos termos do art. 8o da Lei n.o
10.925/2004, possui o direito ao crédito presumido, porque é cooperativa que produz
mercadorias de origem animal e vegetal classificadas nos capítulos 2 (cortes de aves e suínos), 4
(derivados lácteos), 15 (gordura de origem animal) e 16 (embutidos de carne), cujo benefício é
calculado sobre as aquisições de suínos e aves para abate, insumos de origem vegetal utilizados
na fabricação de rações e sobre a lenha utilizada como energia nos frigoríficos.
Diz que o referido crédito é determinado pela aplicação das alíquotas de 0,99%
para o PIS/Pasep e 4,56% para a Cofins (60% das alíquotas dessas contribuições), sobre os
insumos adquiridos de pessoa física, cerealistas, pessoas jurídicas que exerçam cumulativamente
as atividades de transporte, resfriamento e venda de leite in natura e de pessoas jurídicas que
exerçam atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, utilizados na fabricação
de cortes de aves e suínos, derivados lácteos, gordura de origem animal e embutidos de carne.
Relata que o crédito presumido aplicável para a indústria frigorífica de aves e
suínos, previsto no art. 8o da Lei n.o 10.925/2004 sofreu alteração com o advento da Lei n.o
12.350/2010, que no art. 54 instituiu a suspensão do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: a) insumos de origem vegetal
utilizados na fabricação de ração destinada à alimentação de suínos e aves; b) preparações
utilizadas na alimentação de suínos e aves; c) suínos e aves vivas; e d) cortes derivados do abate
de suínos e aves.
Explica que, de outro lado, o art. 55 da Lei n.o 12.350/2010 instituiu crédito
presumido que é determinado mediante a aplicação das alíquotas de 0,495% para o PIS/Pasep e
2,25% para a Cofins (30% das alíquotas dessas contribuições), sobre as aquisições de milho,
soja, trigo e farelos (utilizados para fabricação de rações), as preparações utilizadas na
alimentação de suínos e aves e de suínos e aves destinadas para o abate, utilizados na produção
de cortes de suínos e aves, destinados à exportação e que, por força do art. 57 da Lei n.o
12.350/2010, as disposições dos art. 8o e 9o da Lei n.o 10.925/2004 deixaram de ser aplicadas
para os produtos classificados nos códigos da NCM 02.03 (cortes de suínos), 0206.30.00
(miúdos de suínos resfriados), 0206.4 (miúdos de suínos congelados), 02.07 (cortes e miúdos de
aves resfriados ou congelados), 0210.1 (demais miúdos de suínos) e 2309.90 (preparações para
alimentação de suínos e aves).
Fl. 17583
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Entende que, assim, por força do art. 57 da Lei n.o 12.350/2010, em relação aos
produtos acima mencionados, a indústria frigorífica deixou de pagar o PIS/Pasep e a Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado interno (Suspensão, art. 54 da Lei n.o
12.350/2010) e, também, deixou de ter direito ao crédito presumido de 60% previsto no art. 8o,
da Lei n.o 10.925/2004.
Salienta que o crédito presumido previsto no art. 55 da Lei n.o 12.350/2010 se
aplica, especificamente, em relação aos produtos nele mencionados, ou seja, é mais restrito que a
Lei n.o 10.925/2004, de modo que o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei n.o 10.925/2004
subsiste para a indústria frigorífica de suínos e aves, no tocante aos produtos nela contemplados,
que não foram albergados pelo crédito presumido instituído pelo art. 55 da Lei n.o 12.350/2010.
Destaca, neste sentido, que o art. 57 da Lei n.o 12.350/2010 determina que “não
mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei n.o 10.925, de 23 de julho de 2004, às
mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1
e 23.09.90 da NCM”. Afirma que, assim, contrariu sensu, em relação aos produtos que não são
classificados nos citados códigos continua sendo aplicado o crédito presumido previsto no art. 8o
da Lei n.o 10.925/2004.
Observa que, em relação aos produtos resultantes do abate de suínos e aves,
aplica-se em parte o crédito presumido instituído pela Lei n.o 12.350/2010, especificamente em
relação à receita de exportação e, em outra parte, continua sendo aplicado o crédito presumido da
Lei n.o 10.925/2004. Explica que, para um percentual dos produtos derivados de aves e suínos
(miúdos e embutidos), aplica-se o crédito presumido à alíquota de 60%, de que trata a Lei n.°
10.925/2004, e noutra parte (exclusivamente para os cortes derivados de aves e suínos,
classificados no capítulo 2 da NCM), aplica-se crédito presumido calculado à alíquota de 30%,
de que trata a Lei n.° 12.350/2010, porém, exclusivamente, na proporção das exportações.
Argumenta que apenas para os cortes resultantes do abate de suínos e aves, classificados no
capítulo 2 da NCM, aplica-se o disposto no art. 57 da Lei n.° 12.350/2010, que trata da vedação
do direito de apropriação de crédito presumido instituído pela Lei n.o 10.925/2004, ou seja, um
mesmo suíno pode gerar créditos presumidos de 60% e 30%, raciocínio que se aplica também ao
caso das aves e dos insumos utilizados para a fabricação de ração e da ração utilizada na
alimentação dos suínos e aves.
Conclui que, em relação aos produtos que continuam a ser beneficiados com o
crédito presumido previsto no art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, não há que se falar em estorno do
crédito.
Salienta que, em obediência ao art. 55 da Lei n.o 12.350/2010, efetuou o estorno
do crédito vinculado às receitas de vendas no mercado interno, uma vez que a essa lei somente
assegura a manutenção do crédito em relação às receitas de exportação.
Entende que não é correta a afirmação da autoridade fiscal, no sentido de que
“não cabe a reutilização do saldo de mercado interno (30%), como se fosse pertencente ao
crédito presumido de 60%, em virtude do art. 57 da Lei n.o 12.350/2010 (não mais se aplica o
disposto nos arts. 8o e 9o da Lei n.o 10.925/2004, às mercadorias ou aos produtos classificados
nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM)”.
Aduz que também não é correto o procedimento de cálculo do estorno, anulação
ou desconsideração do saldo do crédito presumido adotado pela autoridade fiscal.
Requer a reforma do despacho decisório quanto à glosa do crédito presumido de
60%.
Fl. 17584
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

No que se refere ao "estorno de crédito em relação às receitas de vendas de rações
efetuadas com suspensão", relata que a autoridade fiscal estornou o crédito sobre as aquisições
de insumos (milho, milho extrusado e lenha), utilizados na fabricação de ração e que este estorno
é devido porque a ração é vendida com suspensão. Aduz que o equívoco da fiscalização é
evidente, uma vez que o inciso II do § 4o do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, exige o estorno do
crédito ordinário por parte das pessoas jurídicas mencionadas no § 1o do art. 8o da mesma lei.
Argumenta que, no caso em apreço, se trata do crédito presumido, ao qual não se aplica as
disposições do inc. II do § 4o do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. Alega que, ainda que fosse o
caso, o estorno somente seria cabível em relação à parcela da ração vendida.
Esclarece que produz ração nas unidades 02 (Chapecó I), 36 (Sarandi), 38 (São
Gabriel do Oeste), 43 (Erechim), 55 (Cunha Porã), 61 (Xanxerê) e 75 (Guatambu), mas que
somente as unidades 02 (Chapecó I) e 43 (Erechim) vendem uma pequena parcela da ração por
elas produzida.
Afirma que as receitas de vendas de suas unidades podem ser confirmados no
relatório de produção de ração e de vendas de ração, acostados no Anexo XXXI, mas que a
autoridade fiscal desconsiderou o crédito presumido gerado em todas as unidades de fábrica de
ração, no pressuposto de que toda a ração produzida é vendida com suspensão do PIS/Pasep e da
Cofins.
Sustenta que a ração utilizada na alimentação de suínos e aves, criados no sistema
de parceria, não gera receita de vendas, mas representam parcela importante do custo de
produção dos suínos e aves, pois constituem a matéria-prima principal dos frigoríficos.
Relativamente ao "crédito presumido de 30% - estorno de crédito em relação à
produção de ração vendida com suspensão", narra que a fiscalização glosou o crédito presumido
de 30%, calculado nos termos do art. 55 da Lei n.o 12.350/2010 apurado nas fábricas de ração.
Explica que foi glosado a integralidade do crédito gerado nas fábricas que produziram ração, sob
a justificativa de que é devido o estorno do crédito em relação à produção de ração vendida com
suspensão.
Aduz que o cálculo do estorno do crédito desenvolvido é equivocado porque
apenas algumas unidades vendem uma pequena parcela da ração produzida, razão pela qual
efetuou o estorno de crédito nessas unidades na proporção das vendas de ração.
Explica que as vendas de rações por suas unidades podem ser confirmados pelo
relatório de produção de ração e de vendas de ração, acostados no Anexo XXXI. Diz que a
autoridade fiscal desconsiderou todo o crédito presumido gerado nas unidades de fábrica de
ração, no pressuposto de que toda a ração produzida é vendida.
Reforça que a vedação ao aproveitamento do crédito presumido prevista no § 5o
do inciso I do art. 55 da Lei n.o 12.350/2010, é exigível apenas em relação à parcela da ração
vendida, pois somente essa parte é que gera receita de vendas com suspensão das contribuições
ao PIS/Pasep e da Cofins.
Conclui que a glosa é indevida, seja porque a fiscalização desconsiderou o crédito
presumido em relação à ração produzida e que foi utilizada na alimentação de suínos e aves,
criados no sistema de parceria (ração não vendida), seja porque anulou todo o crédito relativo à
exportação de cortes de suínos e aves.
No que tange ao "crédito presumido de 40%", explica que adquire de fornecedores
nacionais cortes de bovinos, classificados nos códigos NCM 02.01 e 02.02, os quais são
Fl. 17585
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

utilizados como matéria-prima na fabricação embutidos (mortadela, linguiça e hambúrguer).
Relata que sobre esses cortes calculou crédito presumido de 40%, consoante previsão contida no
art. 34 da Lei n.o 12.058/2009, que foram totalmente glosados.
Alega que o § 1o do art. 34 da Lei n.o 12.058/2009 veda a apuração do crédito
presumido à pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados nas posições 01.02
(bovinos vivos), 01.04 (ovinos e caprinos vivos), 02.01 (cortes bovinos), 02.02 (cortes bovinos) e
02.04 (cortes de ovinos e caprinos), da NCM ou que revenda esses produtos, ou seja, a vedação
ao crédito presumido para os frigoríficos de bovinos, ovinos e caprinos é para quem revende os
produtos resultantes do abate desses animais.
Argumenta que não se enquadra em nenhuma dessas condições, pois atua no ramo
de abate e industrialização de suínos e aves e que apenas adquire cortes de bovinos para
utilização como matéria-prima na fabricação de embutidos.
Aduz que a vedação do § 1o do art. 34 da Lei n.o 12.058/2009 não se aplica ao
caso, pois é frigorífico de suínos e aves e não frigorífico de bovinos, ovinos e caprinos.
Conclui que é indevida a glosa do crédito de 40% sobre as aquisições de cortes de
bovinos, impondo-se a reforma do despacho decisório também nessa parte.
Em relação à "exclusão do saldo do crédito presumido do mês anterior, sob o
rótulo de “Crédito Diferido – Valor Excluído Mês”, pede a retificação do cálculo feito pela
autoridade fiscal para a determinação do limite de crédito passível de utilização. Salienta que,
pelo que se pode compreender do “Demonstrativo de Apuração de Créditos", a fiscalização, a
pretexto de aplicar a limitação na utilização do crédito presumido do art. 9o da Lei n.o
11.051/2004, excluiu no mês subsequente, sob o rótulo “Crédito Diferido – Valor Excluído no
Mês”, o saldo remanescente dos créditos presumidos, que excedeu o valor do débito da
contribuição do mês (vide “CRÉDITO PRESUMIDO - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS”,
Linha 07).
Aduz que a fiscalização não interpretou corretamente o art. 9o da Lei n.o
11.051/2004, uma vez que a limitação no cálculo do crédito presumido do art. 8o da Lei n.o
10.925/2004 se aplica exclusivamente em relação aos bens recebidos de cooperados.
Argumenta que, em relação aos bens referidos no inc. II do caput do art. 3o das
Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, adquiridos de não cooperados (terceiros), não há limitação
no cálculo do crédito presumido.
Informa que adquiriu insumos de cooperados e de não cooperados, conforme
arquivo digital disponibilizado à fiscalização, mas que esta, equivocadamente, aplicou a
limitação a todas as aquisições, isto é, de cooperados e de não cooperados.
Alega que o art. 9o da Lei n.o 11.051/2004 determina que o crédito presumido
limita-se às operações do mercado interno, em cada período de apuração, ao valor do PIS/Pasep
e da Cofins devidos em relação à receita bruta decorrente da venda de produtos deles derivados,
após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da MP n.° 2.158-35, de 2001.
Afirma que, para determinação do valor do crédito presumido sobre aquisições de
insumos de cooperados, toma-se a receita bruta decorrente das vendas e subtrai-se as parcelas
enumeradas pelo art. 15 da MP n.° 2.158-35, de 2001.
Relata que, confirma tal assertiva, o valor do débito registrado pela fiscalização no
demonstrativo “Controle de Utilização dos Créditos”. Registra que o valor do débito da
Fl. 17586
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

contribuição corresponde ao valor líquido apurado no mês, isto é, ao valor do débito depois de
efetuadas todas as exclusões e deduções prescritas pela legislação e não apenas as exclusões
previstas no art. 15 da MP n.o 2.158-35/2001.
Requer que a limitação do crédito presumido efetuado seja revista por dois
motivos: pelo fato de ter incluído no cálculo do limite as aquisições de não cooperados e de ter
considerado outras exclusões que não as previstas no art. 15 da MP n.o 2.158-35/2001.
Ressalta que outro equívoco da fiscalização foi o de considerar no cálculo da
limitação do crédito presumido, não apenas o previsto no art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, mas
também os previstos no art. 34 da Lei n.o 12.058/2009 e nos arts. 55 e 56 da Lei n.o 12.350/2010.
Entende que a limitação do direito ao crédito prevista no art. 9o da Lei n.o 11.051/2004 se aplica
unicamente em relação ao crédito presumido do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004 e, ainda assim,
apenas em relação aos bens recebidos de cooperados.
Quanto à utilização dos saldos dos créditos ordinários e presumidos para abater os
débitos do mês, diz que a autoridade fiscal adotou o critério de consolidar num único saldo todos
os créditos presumidos reconhecidos, cujo montante foi integralmente alocado para o mercado
interno tributado e, deste modo, foi abatido do débito gerado no próprio mês.
Ressalta que o crédito presumido de 60% sobre o leite cru é ressarcível, por força
do disposto na Lei n.o 13.137/2015 e que o crédito presumido de 30% previsto no art. 55 da Lei
n.o 12.350/2010 também é ressarcível.
Informa que adota o critério de utilizar primeiro os créditos presumidos não
ressarcíveis e, na sequência, o saldo credor do mercado interno tributado para abater os débitos
do mês.
Salienta que remanesceu em conta gráfica o crédito presumido de 60% do leite
cru, o crédito presumido de 30% do art. 55 da Lei n.o 12.350/2010, bem assim o crédito
presumido de 40% de que trata o art. 34 da Lei n.o 12.058/2009.
Em relação ao crédito presumido de 60% do leite cru que, explica que remanesceu
em conta gráfica, a recorrente, com amparo na Lei n.o 13.137/2015, formulou pedido de
ressarcimento; do mesmo modo, em relação aos créditos presumidos de 30% previsto no art. 55
da Lei n.o 12.350/2010 e do crédito presumido de 40% de que trata o art. 34 da Lei n.o
12.058/2009, também formulou pedido de ressarcimento específico.
Aduz que a decisão exarada subverteu a ordem de utilização dos créditos, ou seja,
para abater os débitos do mês consolidou os créditos presumidos ressarcíveis e não ressarcíveis
em um único saldo e depois abateu os débitos gerados no próprio mês e que depois de deduzidos
os débitos do mês, zerou o saldo remanescente dos créditos presumidos.
Afirma que este procedimento irá tornar insubsistentes, por falta de saldo, os
pedidos de ressarcimento de crédito relativos à Lei n.o 13.137/2015 (60% da atividade de
lácteos), art. 34 da Lei n.o 12.058/2009, bem como o previsto no art. 55 da Lei n.o 12.350/2010,
mesmo existindo expressivo valor de crédito relativo ao mercado interno tributado.
Requer a revisão do despacho decisório quanto ao critério de utilização dos
créditos para abater os débitos apurados em cada mês.
No que concerne à "glosa de créditos de PIS/Cofins incidente sobre insumos
importados", aduz que os documentos em relação aos quais foi glosado o crédito constam no
Anexo X do relatório da auditoria fiscal. Diz tratar-se de importações de peças para manutenção
Fl. 17587
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

de máquinas e equipamentos, containers em polietileno branco, eritorbato de sódio (conservante
para fabricação de embutidos e equipamentos e proteção individual (EPI). Requer a reforma do
despacho, posto que a autoridade fiscal aplica o conceito restritivo de insumo contido nas IN
SRF n.°s 247/2002 e 404/2004.
Narra que a finalidade desses bens está demonstrada no relatório analítico dos
insumos, o Anexo XXXII, que demonstra que se trata de peças utilizadas na manutenção de
máquinas dos setores produtivos e de contêineres em polietileno, de modo que possui direito ao
crédito de PIS/Pasep e Cofins, consoante previsão legal do art. 15, II, da Lei n.o 10.865/2004.
Esclarece que as peças para a manutenção de máquinas, se destinam à manutenção
rotineira de máquinas importadas, utilizadas no processo produtivo que, todavia, não implicam
em aumento da vida útil dos bens submetidos à manutenção.
No tocante à aquisição de contêineres em polietileno, explica que são recipientes
que se destinam à acomodação de produtos em elaboração no interior das fábricas para o
transporte interno, mas que possuem baixa durabilidade, de modo que não preenchem os
requisitos legais e contábeis para serem considerados bens do ativo imobilizado.
Conclui que tais bens são aplicados na fabricação dos produtos destinados à venda
e não podem ser registrados em contas do ativo imobilizado, sendo indevidas as glosas dos
créditos.
Quanto ao "Rateio Proporcional", aduz que apresentou a Solução de Consulta n.o
46/2012, Anexo XXXIII, visando confirmar o entendimento de que as exclusões da base de
cálculo aludidas no art. 11, incisos II e V da IN SRF n.o 635/2006 subsumem-se às isenções
previstas no dispositivo acima descrito, de modo a ter o direito a ressarcir os respectivos créditos
com base no art. 16 da Lei n.o 11.116/2015.
Afirma que, pelo posicionamento da RFB, verifica-se ser inquestionável o
entendimento de que as exclusões referidas no art. 11, incisos II e V da IN/SRF n.o 635/2006 são
isenções, sendo que tem o direito de manter os créditos a que faz jus, com base na previsão do
art. 17 da Lei n.o 11.033/2004.
Explica que retificou as EFD-Contribuições, conforme Anexo XXXIV, com o fim
de alterar os índices do rateio proporcional para alocar as exclusões na correta classificação, qual
seja, a de “Receitas Não Tributadas no Mercado Interno”, mas que a fiscalização entendeu que a
Solução de Consulta n.o 46/2012 não lhe concedeu tal direito.
No tópico "Dos Laudos Técnicos", informa que trouxe aos autos diversos laudos
que descrevem seus processos industriais, a fim de fornecer subsídios sobre a forma como são
empregados os diversos materiais que foram objeto de glosa.
Por fim, pede a atualização do crédito pela Selic, com base no § 4° do art. 39 da
Lei n.o 9.250/1995.
A r. DRJ decidiu pela parcial procedência do pleito em acórdão assim ementado:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018,
que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos,
Fl. 17588
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e
da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB
n.° 5/2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço
realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do
sujeito passivo.
COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
As cooperativas somente podem descontar créditos calculados em
relação a bens para revenda adquiridos de não associados.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá
descontar créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e
outros bens, se esses forem adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
país, se forem incorporadas ao ativo imobilizado e se estiverem
associadas ao processo produtivo de bens destinados à venda.
CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS.
Os créditos decorrentes de custos de edificações e benfeitorias em
imóveis nas atividades da empresa devem ser calculados sobre os
encargos de depreciação e amortização incorridos no mês.
FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS SEM INCIDÊNCIA.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos sem incidência
das contribuições (PIS e Cofins) não geram direito ao crédito no regime
não cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade de
aproveitamento do crédito com a aquisição dos produtos transportados,
também não o haverá para o gasto com o transporte.
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de mercadorias entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito ao crédito
no regime não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins).
FRETE NA AQUISIÇÃO. PERCENTUAL.
Cabe direito ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições sujeitas
ao crédito presumido, no mesmo percentual previsto para o crédito na
respectiva aquisição.
Fl. 17589
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM SUSPENSÃO,
ISENÇÃO OU ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
A regra geral esculpida no art. 17 da Lei n.o 11.033/2004 autoriza que os
créditos devidamente apurados sejam mantidos, mesmo após a venda
com suspensão, isenção ou alíquota 0 (zero).
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004.
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei n.o 10.925, de 23
de julho de 2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor do
PIS/Pasep e da Cofins apurados no regime de apuração não cumulativa.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins das
agroindústrias, prevista no § 3o do art. 8o da Lei n.o 10.925, de 2004, é
determinado em função dos insumos adquiridos e não dos produtos
fabricados.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. FÁBRICA DE RAÇÃO. LEI N.°
12.350/2010.
A apropriação dos créditos presumidos de que trata o art. 55 da Lei n.°
12.350/2010 é vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de
venda de rações com suspensão das contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N.° 12.058/2009.
É vedada a apropriação de crédito presumido estabelecido pelo art. 34 da
Lei n.o 12.058/2009 apenas às pessoas jurídicas que atuam na produção
de alimentos derivados de carne bovina, ovina ou caprina e utilizam
como
matéria-prima produtos cuja comercialização seja fomentada com as
alíquotas zero do PIS/Pasep e da Cofins previstas nas alíneas a e c do
inciso XIX do art. 1° da Lei n.° 10.925, de 23 de julho de 2004.
EXCLUSÕES
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
SOCIEDADES
COOPERATIVAS. CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RATEIO.
Não se confundindo com não incidência, isenção, suspensão ou alíquota
zero, as receitas cuja exclusão da base de cálculo as cooperativas têm
direito devem ser consideradas como receitas tributadas no cálculo do
percentual de rateio para fins de segregação entre os créditos
aproveitáveis por ressarcimento/compensação e os que somente podem
ser descontados da contribuição apurada.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre
créditos de Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 17590
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Assim passo à análise dos questionamentos de mérito.

Bens para revenda - Mercadorias adquiridas de cooperados
A fiscalização glosou créditos na rubrica "Bens para revenda" com base nos
incisos I e II do art. 23 da Instrução Normativa RFB n° 635/2006. Nesta mesma linha seguiu a
decisão recorrida:
Como se constata, o comando da instrução normativa é claro ao
determinar que apenas os bens para revenda adquiridos de não associados
geram o direito a crédito, vedação que encontra respaldo na própria
essência do ato cooperativo.
Afinal, tratando-se de cooperativas não se pode perder de vista o conceito
de ato cooperativo, disposto na Lei n.o 5.764, de 1971 (que “define a
Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas”):
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Nesse contexto, se os atos praticados com seus cooperados são
considerados atos cooperativos e se “ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria” (art. 79, par. único da Lei n.o 5.764, de 1971), inegável que
não há que se falar em créditos na aquisição de bens para revenda.
Saliente-se que, no caso das cooperativas de produção agropecuária que
exerçam atividade agroindustrial, existe a possibilidade, nos termos do
art. 26 da IN SRF n.o 635, de 2006, de aproveitamento de créditos
presumidos relativos aos insumos adquiridos ou recebidos, inclusive de
cooperados, desde que observadas as disposições de regência. Porém,
como o crédito em tela diz respeito a "bens para revenda", não há que se
falar nem mesmo em crédito presumido.
A Recorrente sustenta que a IN/SRF n° 635, de 2006, é ilegal uma vez que as Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, que regem a cobrança do PIS/Pasep e da Cofins, no regime não
cumulativo, não restringem o direito de crédito sobre bens para revenda ou de bens e serviços
utilizados como insumo, às aquisições de não associados. Ao contrário disso, o legislador tomou
o cuidado de ser explícito no sentido de que as sociedades cooperativas de produção
agropecuária passariam a estar sujeitas ao regramento do regime não cumulativo, tal como
previsto pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, sem prejuízo das deduções de que trata o
art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 17 da Lei n°
Fl. 17591
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes aplicando as disposições do § 7° do art. 3° das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Com o devido acatamento ao posicionamento defendido pela recorrente, nada a
ser alterado na decisão de piso. Com efeito, trata-se de ato cooperado nos termos do art. 79 da
Lei n. 5.764/71
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Não diverge a interpretação dada ao dispositivo pelo e. Superior Tribunal de
Justiça ao firmar tese em julgamento sujeito ao regime de precedentes repetitivos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO
DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a
matéria discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas
cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com
repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e
pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações
entre seus próprios associados (fls. 126), de forma a autorizar a não
incidência das contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento
do Recurso Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada
ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas.
(REsp n. 1.164.716/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 4/5/2016.)

Fl. 17592
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Diversamente do defendido pela Recorrente, nos termos do art. 3o, §2o das leis
10.637/02 e 10.833/03 proíbem a tomada de crédito básico quando não incidente o tributo:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar
créditos
calculados
em
relação
a: Produção
de
efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Neste sentido os precedentes desta turma, cito por todos o acórdão n. 3401-
009.495:
CRÉDITOS.
BENS
OU
SERVIÇOS
NÃO
SUJEITOS
AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a
créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. RECEITAS DAS COOPERATIVAS.
Assim, entendo deva ser negado provimento em relação a este tópico do Recurso.

Fretes Relativos a Transferência entre Estabelecimentos da Cooperativa de
Produtos Acabados, Fretes sobre Aquisições de Produtos Não Sujeitos aos Pagamento das
Contribuições, Fretes sobre Transferência de Insumos de Produção, Fretes para Formação
de Lotes de Exportação; Fretes sobre Envio/Recebimento de Cooperados; Fretes sobre
Aquisição de Embalagens, Bens não Enquadrados Como Insumo e Bens de Uso e
Consumo; Fretes sobre Remessa e Retorno para Industrialização por Encomenda; Fretes
sobre Remessas para Armazenagem:
A fiscalização glosou os créditos de fretes por entender que “não há previsão
legal para apropriação de crédito em relação a fretes para transferência de matérias-primas ou
de produtos em elaboração e/ou acabados, entre estabelecimentos da própria empresa,
remessas e retornos em operações de industrialização por encomenda, em devoluções de vendas
ou de compras, em aquisição ou transferência de imobilizado, material de uso/consumo,
consertos/reparos e outros. Os referidos fretes são despesas operacionais que não geram direito
ao crédito PIS/COFINS não-cumulativo, por falta de expressa previsão legal”.
No mesmo sentido o acórdão recorrido:
Fl. 17593
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Pois bem, com base na legislação acima, infere-se que há direito ao
creditamento de valores relativos a fretes apenas nos casos em que
estejam inequivocamente associados a operações de venda, ou seja, que
sejam utilizados na operação de transporte na venda de mercadorias ao
cliente adquirente.
Quando se trata de frete entre estabelecimentos da mesma empresa, de
produto acabado, de produtos em elaboração ou de insumos, contudo,
inexiste previsão normativa para o creditamento.
A argumentação da interessada, alegando que o frete incidente sobre as
transferências de uma unidade produtora para outra deveria ser
considerado como insumo, mostra-se também equivocada.
O serviço de transportes, nos moldes traçados pela legislação do tributo,
por não integrar a cadeia produtiva, não é considerado insumo, nos
termos do entendimento já preconizado nesse voto, acima exposto.
Enfim, somente existe previsão legal expressa para o desconto do crédito
relativo ao frete na operação de venda cujo ônus tenha sido suportado
pelo vendedor (Lei n.o 10.833, de 2003, arts. 3o, IX, e 15, II).
Neste ponto com razão a Recorrente. Embora se trate de fretes em momentos
distintos da operação, tenho para mim que via de regra, o frete associado ao processo produtivo é
creditável, conforme inúmeros precedentes desta turma. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS.
BENS
OU
SERVIÇOS
NÃO
SUJEITOS
AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. A Lei no 10.833/2003, em seu
art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da não-cumulatividade
sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e
relevância, gera autonomamente direito a crédito na condição de
serviço utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja
desonerado.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
PARA
TRANSPORTE DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a
aquisição de serviços de fretes para a movimentação de insumos
entre estabelecimentos do contribuinte.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. POSSIBILIDADE.
Fl. 17594
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo.
(Acórdão n. 3401-010.514, julgado em dezembro de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS E COFINS. INSUMOS QUE CONFEREM DIREITO A CRÉDITO.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de repetitivos.
CRÉDITO
DE
FRETE
DE
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO/INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DO
MESMO CONTRIBUINTE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do
contribuinte integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente, geram créditos da
contribuição. P
IS-PASEP/COFINS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS. PROCEDÊNCIA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos
sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se
de frete na “operação de venda”, atraindo a aplicação do permissivo do
art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
(Acórdão n. 3401-009.830, julgado em dezembro de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2009
COFINS. CRÉDITO. FRETES DE AQUISIÇÃO E REVENDA DE
INSUMOS E PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e
aplicando-se o “Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao
crédito das contribuições sobre os fretes de aquisição e revenda de
insumos e produtos adquiridos com alíquota zero das contribuições, eis
que essenciais e pertinentes à atividade do contribuinte. É de se atentar
que a legislação não traz restrição em relação à constituição de crédito
Fl. 17595
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

das contribuições por ser o frete empregado ainda na aquisição de
insumos tributados à alíquota zero, mas apenas às aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, de forma que não
pode a fiscalização restringir o escopo do direito para além da previsão
normativa expressa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
FRETE
NA
VENDA.
CRÉDITOS. VEDAÇÃO LEGAL.
Não há previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com frete
e armazenagem na operação de venda, nas revendas de mercadorias
sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS, por expressa exclusão legal.
(Acórdão n. 3401-009.193, de junho de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2013 DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ART. 173 DO CTN. O
prazo decadencial deve ser contado na forma do artigo 173 do CTN
quando o débito tributário foi extinto pela compensação. SUBVENÇÕES. INVESTIMENTO. BASE DE CÁLCULO.
AFASTAMENTO. Constatado que as subvenções nomeadas Desenvolve
(Lei Estadual da Bahia 7.980/01), Fomentar (Lei Estadual de Goiás
9.489/84), MS-Empreendedor (Lei Complementar Estadual do Mato
Grosso do Sul 93/01), PRODEIC (Decreto Estadual do Mato Grosso
7.985/03), PRODEPE (Lei Estadual do Pernambuco 11.675/99) e o
incentivo descrito na Lei Estadual do Piauí 4.589/96 atendem o quanto
descrito no artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e foram registradas
em conta de resultado de rigor o afastamento destes ingressos da base de
cálculo das contribuições. REINTEGRA. SUBVENÇÃO DE CUSTEIO.
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÕES. Até a edição da Lei no
12.844, de 19 de julho de 2013, por inexistir qualquer contrapartida
maior do que exportar bens (ou seja, manter a própria atividade
empresarial) o REINTEGRA é uma subvenção de custeio, portanto
receita bruta e, corolário, base de cálculo das contribuições. PÃO
COMUM. ALÍQUOTA ZERO. Incide alíquota zero das contribuições
nas vendas de pré-misturas para fabricação de pães compostos apenas por
farinhas de cereais, fermento, sal e/ou açúcar. COFINS. PIS.
SUSPENSÃO. ART. 54 DA LEI 12.350/10. O artigo 54 da Lei
12.350/2010 permite (entre outras coisas) a suspensão do PIS e da
COFINS sobre a receita decorrente da venda no atacado de farelo de soja
(NCM 23.04) e farelo de algodão (NCM 23.06) a pessoa jurídica que
produza 1) carne, miudezas e comestíveis de suínos, bovinos e aves
(NCM 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1) e ração (NCM
2309.90) para suínos e aves vivas (NCM 01.03 e 01.05). COFINS. PIS.
COMERCIAL
EXPORTADORA.
RECINTO
ALFANDEGADO.
DESNECESSIDADE. Não há qualquer fundamento legal para restringir
a não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre
Fl. 17596
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

as receitas de vendas a comerciais exportadoras destinadas a exportações,
ainda que a venda não tenha como destino direto um armazém
alfandegado ou um terminal de carga. COFINS. PIS. SUSPENSÃO.
ÓLEO DE SOJA DEGOMADO. A Lei 12.715/2012 incluiu na Lei
12.546/2011 o artigo 47-A que dispõe sobre a suspensão das vendas de
matéria-prima in natura de origem vegetal, destinada à produção de
biodiesel. A mesma Lei 12.715/2012, em seu artigo 78, descreve que a
suspensão começa a produzir efeitos a partir de sua regulamentação, o
que ocorreu em 20 de novembro de 2014 com a publicação da Instrução
Normativa RFB 1.514/2014. COFINS. PIS. FRETE DE REVENDA.
POSSIBILIDADE. A Lei 10.833/03 (e também a 10.637/02) nomeia a
realidade em discussão (de compra e posterior venda) de revenda
concedendo-a crédito das contribuições não apenas à mercadoria a ser
revendida (art. 3° inciso I) como também do frete a ela vinculado (art. 3o
inciso IX). COFINS. PIS. FRETE. FORMAÇÃO DE LOTE.
POSSIBILIDADE. Ao transferir a mercadoria para porto ou
armazém alfandegado a mercadoria já se encontra vendida, com
destino a território estrangeiro. A transferência para silos deve-se a
questões logísticas. A soja é mercadoria geralmente transportada
solta (inobstante existam contêiner de grãos) nos navios. Uma vez nos
silos a soja é embarcada nos navios por meio de dutos e,
posteriormente segue para a exportação. Em verdade, o que descreve
a fiscalização é simplesmente inviável - além de ilegal. Ainda que seja
possível o documento de transporte descrever o frete da origem ao
destino (por exemplo, no transporte multimodal) não há embarque
direto de nenhum bem exportado em equipamento de transporte
antes de armazenado em terminal alfandegado. O transporte ao
porto, portanto, é parte do frete de venda, ainda que para a
formação de lote. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. PAGAMENTO DO
PREÇO. SERVIÇO PRESTADO. Nos termos do artigo 82 da Lei
9.430/96 a priori o simples fato de existirem documentos fiscais emitidos
por pessoas jurídicas em situação diferente da regular é suficiente para
afastar o direito ao crédito. A presunção legal é afastada por prova de
outro fato, nomeadamente, do pagamento do preço do serviço e da prova
de que ele foi prestado. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. CRÉDITO.
CNAE. Não há na norma de regência - e tampouco no ordenamento
jurídico nacional - norma que permita a desconsideração de documento
fiscal emitido por pessoa jurídica regularmente inscrita com base em
descrição incorreta no Código Nacional de Atividade Econômica.
TRANSPORTE DE CARGAS. ATIVIDADE REGULADA. LICITUDE
DA OPERAÇÃO. A pessoa jurídica ao não possuir como atividade
econômica o transporte de cargas, fica impedida de se cadastrar na
ANTT como tal. Ao restar impedida de se cadastrar na ANTT como
transportador, a pessoa jurídica não pode exercer atividade lícita de
transporte rodoviário de cargas. Se a pessoa jurídica não pode exercer
atividade lícita de transporte de carga, o frete adquirido não gera direito
ao crédito das contribuições. PIS. COFINS. INSUMOS. BIODIESEL.
SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO BÁSICO. A venda de
Fl. 17597
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

insumos para a produção de produto intermediário (ou de outros
insumos) para a produção de biodiesel não goza da suspensão das
contribuições, é receita sujeita à incidência plena das mesmas. Em não
havendo suspensão das contribuições não há a crédito presumido e sim
ao crédito básico, nos termos do artigo 3° inciso II da Lei 10.833/03.

Assim, entendo deva ser dado provimento em relação a este ponto.

Bens e serviços não enquadrados como insumos

A fiscalização, neste tópico, discorre sobre o conceito de insumos, realizando
glosas de diversos bens, que não estariam diretamente relacionados ao processo produtivo de
produção de carnes de suínos e de frangos.
Neste ponto, esclareço desde já as premissas a serem adotadas.
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu,
em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de
2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS,
observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos. Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as
Leis impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e
aos valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis
estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens
e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e
despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território
nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
Fl. 17598
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em setembro
de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002,
e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e recursos
nos processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp no 1.221.170, consoante o
disposto no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do conceito de
insumos na “visão” da Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito
de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para
sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto
do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas
em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
Fl. 17599
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade
da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que
torne o serviço ou produto inútil.
Contudo, aplicados os critérios da essencialidade e da relevância, nos termos do
entendimento definitivo do STJ, o que significa aferir a imprescindibilidade do custo ou despesa
ou a sua importância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, passo a analisar os créditos pleiteados:

Material de embalagem e etiquetas

A fiscalização glosou créditos relativos aos gastos com diversos bens, sob o
argumento que se trata de embalagens para o transporte de mercadorias e não de apresentação do
produto, que gera direito ao crédito. Argumenta que essas embalagens, embora essenciais à
garantia da integridade de seu conteúdo, não têm o objetivo de motivar a compra do produto
nelas acondicionado ou valorizá-los em razão dos materiais e acabamentos empregados, que é o
que caracteriza uma embalagem de apresentação:
A Decisão recorrida indica que o Parecer Normativo Cosit/RFB n.° 5, de 17 de
dezembro de 2018, esclarece a respeito do assunto:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU
DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei n.o 10.637, de 2002, e da Lei n.o 10.833, de 2003, e nos termos
decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos;
Fl. 17600
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras. (g.n.)
Portanto, estaria correta a glosa em sua visão.
Quanto a este ponto, com razão a Recorrente. A própria fiscalização admite se
tratar de item essencial à garantia da integridade do produto:
Em relação aos itens embalagens, como: filme stretch, sacos de 25kg, 40kg e 50kg,
entre outros, são utilizadas exclusivamente para o transporte das mercadorias. Não
compõem o processo de industrialização as embalagens que se destinam
precipuamente ao transporte dos produtos elaborados. São assim entendidos os
acondicionamentos feitos em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores,
sacos, embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional
e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele
empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional, bem assim
o acondicionamento feito em embalagem de capacidade superior àquela em que o
produto é comumente vendido. (Decreto no 4.544/2002, art. 4o, IV, e art. 6o).
Essas embalagens, embora essenciais à garantia da integridade de seu conteúdo,
por não conterem rótulos dispensáveis ou indicações promocionais que tenham
implicado em despesas mais elevadas em sua elaboração, não tinham o objetivo de,
por si, motivar a compra do produto nelas acondicionado ou valorizá-los em razão dos
materiais e acabamentos nelas empregados, que é o que caracteriza uma embalagem
de apresentação.
Em casos como esses, a exemplo do acórdão n. 3401-010.022, julgado por
unanimidade, temos adotado o entendimento de que O material de embalagem segue o mesmo
tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é
insumo, caso contrário, não. Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das
contribuições não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam
embalagem primária do produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto
ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação à carne congelada), ou iii) quando
exista obrigação legal de transporte em determinada embalagem.
Em sentido semelhante o acórdão n. 9303-012.062, no que interessa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CUSTOS/DESPESAS. AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS PROCESSADO-INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com Embalagens para transporte dos produtos
processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo
II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte
aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
Assim, entendo deva ser dado provimento ao recurso.

Material de uso e consumo, peças de reposição e serviços gerais
Fl. 17601
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

a) Bens de Pequeno Valor:
O Anexo "VII.b - Aquisições de Bens de Pequeno Valor" (fls. 11.454 e seguintes)
demonstra os bens glosados, itens que foram extraídos dos relatórios e anexos de elaborados pela
fiscalização. Segundo a decisão recorrida, todos os bens são de valor superior a R$ 1.200,00 (um
mil e duzentos) ou são ferramentas e, por isso, deveriam ser imobilizados e, em consequência,
gerar crédito na forma de depreciação. Em vista disso, não haveria como conceder o crédito
pleiteado na condição de insumos.
A Recorrente sustenta que a esmagadora maioria dos itens são de valor unitário
inferior a R$ 1.200,00:

Fl. 17602
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Fl. 17603
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Fl. 17604
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Fl. 17605
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Fl. 17606
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Sustenta ainda que os bens com valor superior ao limite legal, especificamente, os
relacionados no quadro abaixo, possuem vida útil inferior a um ano, razão pela qual não foram
registrados no ativo não circulante imobilizado, conforme autoriza o § 3o do art. 313 do
RIR/2018.
Com efeito, as premissas de julgamento da r. DRJ apenas são verdadeiras para um
número ínfimo de notas, acima marcadas em amarelo. Assim, deve ser revertida a glosa em
relação a esta rubrica nos itens de valor inferior a R$ 1.200,00.

B) embalagens e etiquetas
Conforme acima, deve ser dado provimento a esta rubrica.

c) Material de Manutenção Predial
A decisão recorrida manteve a glosa, sob os seguintes fundamentos:
Relativamente aos bens listados no relatório "Material de Manutenção Predial", eles
podem gerar o crédito pleiteado na condição de encargos de amortização. Isso
Fl. 17607
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

porque, os bens e serviços empregados em edificações ou benfeitorias em imóveis
utilizados na atividade da empresa somente podem gerar créditos calculados sobre a
sua amortização. Para isso, no entanto, é necessário que os dispêndios com
manutenção e conservação das chamadas edificações resultem no aumento de sua
vida útil em mais de um ano.
(...)
Note-se que, nessa matéria, a contribuinte se equivoca quanto ao crédito passível de
apuração, pois os bens listados no referido anexo não se subsumem ao conceito de
insumos. No caso, o que a lei garante é a apuração de crédito sobre os encargos de
depreciação e amortização incidentes sobre as edificações. Os bens e serviços
listados no referido anexo, por óbvio, não se vinculam ao processo produtivo. Eles
apenas podem gerar créditos na medida em que, respeitadas as regras legais, os
custos de construção e benfeitorias passam a integrar o ativo e se habilitam a gerar
créditos não cumulativos por força dos encargos de depreciação e amortização. Nesse
contexto, não há reparos às glosas praticadas pela fiscalização.

Contudo, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018,
esclarece o seguinte:
88. Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou a
considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em qualquer
etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços, e não somente na etapa-fim deste processo, como defendia a esta Secretaria.
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos
das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens
do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo
de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço. Portanto, também
são insumos os bens e serviços utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela
produção do insumo utilizado na produção dos bens e serviços finais destinados à
venda (insumo do insumo).
Assim, não havendo questionamentos acerca da aplicação dos referidos bens em
ativos imobilizados da recorrente, mas restando o questionamento somente na possibilidade de
sua dedução como insumo, entendo deva ser dado provimento ao Recurso Voluntário nesse
ponto.

d) “Vasilhames/Lacres/Brincos e Materiais para Aviários e Granjas”
Assevera a decisão recorrida:
Quanto aos bens listados no Anexo "Vasilhames, Lacres, Brincos e Materiais para
Aviários", observa-se também que eles não se enquadram na condição de insumos.
Alguns bens, como as gaiolas, que têm valores superiores a R$ 1.200,00 devem ser
imobilizados e, assim, gerar o crédito na condição de depreciação. Diversos outros
bens, como, por exemplo, "Placas PVC p/ extintor", "Canudo plástico", "Pó químico
de extintor", "Chapéu de palha" e "Herbicida", não são insumos do processo
produtivo, nos termos do Parecer Cosit diversas vezes citado. Enfim, não há como
reconhecer os créditos informados neste relatório.
Por outro lado, os bens relacionados nos demais anexos, em consonância com o
Parecer Cosit n.° 5/2018, especificamente nos termos do item 167, devem ser
enquadrados como insumos de seu processo produtivo. Certamente, em sua
Fl. 17608
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

esmagadora maioria, não são itens empregados nos setores administrativos da
empresa, gerando o direito ao crédito postulado.
(...)
No caso, interessante observar que o caso paradigma analisado pelo STJ, nos autos
do RESP n.° 1.221.170/PR, semelhantemente ao aqui analisado, a postulante se
dedicava à industrialização de produtos alimentícios. Portanto, as glosas devem ser
revertidas, nos seguintes valores:
De sua parte a Recorrente sustenta:
não há nenhuma dúvida de que os utensílios, utilizados no processo produtivo, como
bacias, baldes, bandejas, brincos para identificação de suínos, caixas de isopor,
estrados, frascos, gaiolas, lacres, maravalha, pó químico para recarga de extintor,
etc., que, por sua natureza, valor e durabilidade não são incorporados ao ativo
imobilizado, são essenciais e indispensáveis para que o processo produtivo, ou seja, a
atividade frigorífica, de laticínios e a criação de suínos e aves, se viabilize.
Nesse diapasão, é inegável que os bens em testilha são pertinentes aos processos
produtivos desenvolvidos pela recorrente, bem assim atendem aos critérios da
essencialidade ou relevância e cujos gastos, segundo a boa técnica contábil, são
registrados em contas de custeio da produção e, por consequência, integram o custo
de fabricação dos produtos destinados à venda. Nessa perspectiva, ao melhor estilo,
perfectibilizam-se como insumos do processo produtivo, consoante a consolidada
jurisprudência do CARF e do STJ, já explorada no Item II.2.1 do presente recurso.
Por tais razões, os mencionados bens são passíveis de creditamento de PIS/Pasep e
Cofins.
É necessário repisar, que no caso dos bens em tela, mais uma vez não se confirma o
pressuposto adotado pela turma julgadora recorrida no sentido de que as gaiolas e
outros possuem valores superior a R$ 1.200,00 e, por isso, deveriam ser imobilizados.
Aqui, analisando as notas fiscais entabuladas pela recorrente, demonstra-se
novamente equívoco de premissa, eis que não há itens superiores ao valor de R$1.200,00.
Ademais, os itens listados demonstram-se importantes no processo produtivo de aves e suínos,
devendo ser revertida a glosa.

Aquisições de Insumos Sujeitos à Alíquota Zero ou Suspensão:
A fiscalização glosou o crédito efetuado pela recorrente sobre aquisições de
“Proteína de Soja Natural” – NCM 2106.90.90, “Sal Especial” – NCM 2501.0090 e Palito para
Espetinho” – NCM 4421.90.00, sob a justificativa de tratar-se de produtos sujeitos à alíquota
zero e, portanto, sem direito a crédito, tendo em vista a vedação contida no art. 3o, § 2o, inciso II
da Lei no 10.833/2003.
Quanto a essa questão, a DRJ/CTA manteve as glosas assentando que “as provas
acostadas nos (espelhos das notas fiscais eletrônica) não indicam que houve, de fato, saída do
fornecedor com tributação”. Acrescenta que “ao contrário, as informações são de que as
operações ocorreram sem a incidência do PIS/Pasep e da Cofins”.
Acrescenta, ainda, que em relação dos aos “espelhos das notas fiscais eletrônicas
acostados no Anexo IX.1 indicam que ocorreram operações tributadas do fornecedor
Beltecnologia Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, de proteína de soja,
classificada no código NCM 2106.9090. Porém, tais notas dizem respeito a outros períodos de
Fl. 17609
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

apuração e não têm o condão de provar que as operações glosadas no trimestre em análise
foram tributadas”:
Sustenta a Recorrente que:
No entanto, não assiste razão a turma julgadora recorrida, uma vez que as notas
fiscais relativas a aquisição dos produtos em relação aos quais foram glosados os
créditos, são efetivamente tributados, conforme se verifica nas informações constantes
nas próprias notas fiscais, que para esclarecer de vez qualquer dúvida a respeito, se
carreia aos presentes autos no Anexo III.
Em relação a empresa Beltecnologia Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda., como já se esclareceu na manifestação de inconformidade, sucede que, a
despeito de fornecedor ter consignado nas notas fiscais de venda o código de CST 08,
o fato é que a proteína de soja, classificada no código NCM 2106.9090, não está
comtemplada pela legislação entre as hipóteses de não incidência.
Na realidade, especificamente em relação a essas notas fiscais, o fornecedor se
equivocou na indicação do código de CST ao registrar o código 08 (sem incidência),
quando deveria ser o código CST 01 (tributado integralmente). Comprovam a
assertiva, a amostragem de notas fiscais do mesmo fornecedor acostadas no Anexo
IX.1, da manifestação de inconformidade, nas quais consta para o mesmo produto, o
código CST 01.
Esclarece-se, que se trata sim de nota fiscal de outro trimestre, mas que foi carreada
aos autos para demonstrar que o fornecedor em questão, tendo constatado o seu erro,
o corrigiu posteriormente.
Neste ponto nada a ser reformado. Embora entenda que possa ter havido um erro,
caberia à base de cálculo tributável. A mera indicação de que outras notas fiscais relativas ao
mesmo fornecedor teriam sido registradas de forma diversa, não servem para demonstrar que
referido produto cumpriu os requisitos de dedutibilidade, razão pela qual mantenho a referida
glosa.

Aquisições de produtos vendidos com a suspensão prevista na Lei no
12.350/2010
Nesse item, a fiscalização glosou todas as aquisições das fábricas de rações pois,
segundo alega, “não há apuração de crédito na aquisição quando o produto resultante é
vendido com suspensão”. Aduz que a vedação ao crédito sobre insumos utilizados na fabricação
de produtos vendidos com suspensão está no § 5o, do art. 55 da Lei no 12.350/2010 e no § 1o, do
art. 3o da IN/RFB no 1.157/2011.
Esclarece a Recorrente que os insumos classificados no código NCM 2309.90 são
tributados integralmente. Como os mencionados bens são ingredientes utilizados na fabricação
de rações, cabe o desconto de créditos ordinários, na forma prevista no art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Questão similar foi objeto de discussão da Resolução n o 3401-002.492, de 14 de
dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10830.900066/2014-96, em que ali se
colocou expressamente:
Por último, destaque-se que, nos termos do art. 55, II, e §1o da Lei 12.350/2010, a
apuração de crédito presumido só é possível no caso de aquisição de preparações dos
tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e
01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM, por parte de pessoas jurídicas sujeitas
Fl. 17610
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
inclusive cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, quando destinadas à exportação.
Nesse contexto, me inclino a divergir da DRJ, por acreditarem uma interpretação
restritiva da exceção que impõe o estorno dos créditos, bem como por não visualizar
nos dispositivos acima elencados a determinação do estorno para aquisição de bens
onde há pagamento das contribuições na importação e posterior revenda desonerada
da incidência das contribuições. Trata-se de disposição excepcional estabelecida
segundo critérios específicos, que justificam a limitação de outras normas apenas
naquele caso. Por essa razão; não se estendem além das situações que designam
expressamente.
Assim, em um primeiro momento, tendo a contribuinte adquirido créditos, na
forma do art.3o, das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, por haver arcado com
o ônus do pagamento dos tributos incidentes na aquisição de bens que não
insumos, esses créditos poderiam ser mantidos, ainda que as revendas efetuadas
tenham sido efetivadas com suspensão. O fato de haver suspensão na operação
subsequente não autoriza a obrigação de estornar eventuais créditos nas operações
anteriores, equiparando automaticamente a aquisição para revenda à aquisição de
insumos, sendo que somente em relação a este último há determinação expressa pelo
estorno.
Evidentemente que possível creditamento não alcança a etapa posterior de revenda,
diferenciando-se as vendas efetuadas sem a incidência das Contribuições PIS/Pasep e
COFINS, das aquisições com incidência das Contribuições. Assim, em nenhum
momento a inclinação poderia alcançar as revendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência das Contribuições PIS/Pasep e Cofins, uma vez que há
vedação para o respectivo creditamento.

Contudo, nada há a ser revertido, uma vez que todos os créditos hauríveis já foram
reconhecidos pela DRJ nos limites da instrução normativa em referência deu parcial provimento
ao pleito:
Nestes termos, ao contrário do que afirmou a fiscalização, a norma especial não
prevalece sobre esta norma geral, tendo em vista que a disposição invocada (§ 5o do
art. 55 da Lei n.o 12.350/2010) não veda a apropriação do crédito básico pela
Cooperativa Aurora.
Entende-se que, assim, a manifestante possui o direito ao crédito básico de PIS/Pasep
e de Cofins sobre as aquisições dos insumos tributados e utilizados na fabricação da
ração que saíram com a suspensão das contribuições.
Neste sentido, os valores das glosas a serem revertidas foram assim calculados: no
arquivo não paginável Anexo III - Insumos, selecionou-se os meses do trimestre, o
motivo de glosa "Fábrica de ração" e se excluiu os produtos da coluna "Cód. TIPI"
que possuem os NCM indicados nos incisos I, II e III do art. 55 da Lei n.°
12.350/2020, que, em tese, geram o direito ao crédito presumido, analisado em tópico
específico:
Importa salientar que o acórdão recorrido ainda esclarece que:
No caso, a Cooperativa Aurora teve os créditos glosados sobre os insumos adquiridos
para a fabricação da ração vendida com suspensão, incidindo, sem sobra de dúvidas,
o parágrafo único do art. 5° da Instrução Normativa n.° 1.157/2011.

Fl. 17611
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Assim, entendo não merece provimento o recurso voluntárioo neste ponto.

Aquisições de serviços que não se agregam ao produto
A decisão recorrida manteve a glosa do crédito apenas em relação aos Serviços -
Royalties – Material Genética e sobre Serviços de Saúde – Exames e Consultas Médicas dos
Colaboradores que Atuam nos Processos Produtivos Em relação aos demais serviços, as glosas
foram revertidas pela DRJ/CTA, em decorrência da aplicação do conceito de insumo,
estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR.
Diferentemente do que quer fazer parecer o acórdão recorrido, não há uma
vedação genérica, devendo ser analisada sua essencialidade ou relevância ao processo produtivo,
por meio do processo de abstração. Nesse sentido o acórdão n. 9303-010.248:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 CRÉDITOS.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. STJ. ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO. O STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito
de insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts.
3o, II das Leis nos 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002), deve ser aferido segundo os
critérios de essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF. Nos termos do art. 62, §1o, inciso II,
alínea "b" e §2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, os membros
do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - CPC, na forma disciplinada pela Administração Tributária. COFINS.
CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. ROYALTIES Os royalties tratados
como transferência de tecnologia - know-how devem ser considerados como bens
móveis nos termos do artigo 83 do Código Civil e, consequentemente, enquadrados
como "bens" nos termos do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003 e geram crédito da
contribuição nos casos em que for comprovado o pagamento da COFINS importação,
na sua remessa ao exterior.
Ainda que referido acórdão tenha tratado de hipótese de remessa para o exterior,
não vejo razão pela qual seu racional subjacente não seja também aplicável ao caso ora
analisado, salvo no caso dos royalties de pagamentos para o exterior por expressa vedação legal.
Assim, voto dou provimento em relação a este ponto com a ressalva dos royalties
referentes a pagamentos para o exterior.

Serviços de Saúde – Exames e Consultas Médicas dos Colaboradores que
Atuam nos Processos Produtivos:

Sobre esta rubrica, entendo não assistir razão à recorrente.
Fl. 17612
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Eembora se reconheça a grande importância aos cuidados à saúde dos
funcionários, entendo que gastos com despesas médicas e planos de saúde não se subsumem ao
conceito de insumos consagrado pelo STJ, por se tratar de despesas auxiliares e não essenciais
ou relevantes ao desempenho desses serviços, podendo ser utilizadas nas demais áreas de
atuação da pessoa jurídica.
Desta feita, em vista dos critérios da essencialidade ou da relevância, entendo que,
mesmo se a empresa não incorresse com esse tipo de despesa, as atividades de prestação de
serviços seriam ainda assim desempenhadas na mesma qualidade, o que demonstra que não há
relação de dependência ou relação direta/indireta entre os serviços prestados e essas despesas
médicas incorridas.
Razão pela qual mantenho a glosa e a decisão recorrida neste ponto.

GLOSA DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO

Conforme consta no item 2.3.4, do relatório da auditoria fiscal (p. 31-32), a
fiscalização glosou da base de créditos de PIS/Pasep e de Cofins, informada na Linha 09, Fichas
06-A e 16-A do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon, a saber: a)
Valores relativos a encargos de depreciação/amortização sobre bens de extensão lista de bens,
que, segundo a autoridade fiscal, não são utilizados na produção de bens destinados à venda; b)
Aquisições da própria Cooperativa Central Aurora Alimentos; c) Encargos de depreciação de
bens importados; e d) Edificações com informações genéricas, sem descrição do bem adquirido e
de sua utilidade, assim como o número da nota fiscal.
Sob o tema, a fiscalização assim justificou as glosas:
Todavia, foi verificado o creditamento de encargos de depreciação/amortização sobre
bens como: aerador, amarradeira, analisador de atividades da água, antena parabólica,
aparelho de solda, armário para vestiário, armário em aço, arqueadeira, arquivo de aço,
balança, balcão, bancada, bebedouro,bomba diversas, cadeira, calha, câmera digital,
carrinho em aço, carro hidráulico, climatizador, complemento de valor, compressor,
computador, contrasete, despesas de importação, detector de metais, edificações,
elevador Becker, elevador de canecas, empilhadeira, envolvedora de pallets, estação
de trabalho, estante, esteira, estrutura metálica, exaustor, evaporador de teto, gaiola,
gaveteiro, lavador de botas, licença de uso, lixeira, máquina de colar e grampear,
máquina de lavar louças, máquina de limpeza, máquina embaladora, mesa, monitor de
vídeo, nivelador hidráulico de doca, nobreak, porta, prateleira, rosca transportadora,
saveiro, seladora, sistema de armazenagem, transformador, transpaleteira, ventilador,
entre outros, que não são utilizados na produção de bens destinados à venda. Neste
caso são outros bens incorporados ao ativo imobilizado não ligados diretamente a
produção, razão pela qual efetuou-se a glosa dos bens relacionados no Anexo X.
A r. DRJ reverteu grande parte da glosa:
Outras atividades, entretanto, não geram direito ao crédito pretendido, como aquelas
ligadas aos seguintes centros de atividades informadas no Anexo X: coordenação
licenciamento internacional; departamento de administração; gerência geral; gerencia
geral; setor de faturamento; setor de secretaria administrativa; setor de restaurante
industrial; setor de relações trabalhista/sindical; setor de segurança patrimonial e setor
se segurança e saúde. Os bens ligados a estas atividades não geram o crédito
Fl. 17613
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

pretendido, de acordo com a legislação de regência, pois não estão vinculados à
atividade fabril da interessada.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que pelo mesmo critério
utilizado pela turma julgadora recorrida, qual seja, reverter as glosas sobre bens diretamente
vinculados a setores produtivos, não há como deixar de reconhecer o crédito sobre bens
vinculados ao “Setor de Segurança e Saúde”, “Setor de Banheiros” e o “Setor de Restaurante
Industrial”.
Sustenta ainda que deve ser revista na parte em que manteve as glosas sobre
“Edificações e Benfeitorias”, posto que a legislação não exige que os bens sejam utilizados
exclusivamente nas atividades produtivas, como considerou a turma julgadora recorrida.
Segundo a lei, basta que os bens sejam utilizados nas atividades da empresa, o que é o caso dos
bens registrados nas contas contábeis respectivas, quais sejam: 11681- Edificações, 11797 –
Benfeitorias Imóveis Próprios, 11827 – Benfeitorias em Imóveis de Terceiros e 11771 –
Instalações.
Entendo assistir razão à recorrente. A legislação de regência autoriza o desconto
de crédito relativos aos encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado, cujas aquisições
se encontrem devidamente comprovadas, calculados em relação a (i) máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na prestação de serviços, (ii)
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da
empresa, indistintamente.

Crédito Presumido - Atividades Agroindustriais
A fiscalização explica que o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei n.o
10.925/2004 não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, sendo utilizados apenas
para desconto dos valores devidos aos títulos do PIS/Pasep e da Cofins apuradas.
Esclarece, em relação à utilização do crédito, que o art. 9o da Lei n.° 11.051, de 29
de dezembro de 2004, determina que o valor do crédito presumido relativo aos bens recebidos de
cooperados limita-se ao saldo a pagar do PIS e da Cofins decorrentes das vendas de produtos
dele derivados. Informa que o art. 9o da IN/SRF n.o 660/2006, de 2006, igualmente determina
que o valor do crédito presumido relativo às aquisições de produtos agropecuários utilizados
como insumos limita-se ao saldo a pagar da própria contribuição.
A fiscalizada, por sua vez, aduz que adotou o critério de alocá-los na proporção
das receitas tributadas, não tributadas no mercado interno e de exportação. Diz que, diante da
inexistência de previsão legal para o ressarcimento desse crédito, o mesmo não foi incluído no
PER. Compreende que o procedimento da fiscalização não interfere no valor do presente
processo, posto que não incluiu o mencionado crédito no PER, mas aduz que tal realocação tem
relevância na medida em que altera suas informações no banco de dados da RFB. Diz que,
embora neste momento não haja previsão para o ressarcimento desse crédito, nada impede que
no futuro esse empecilho seja removido. Alega, no tocante aos créditos presumidos previstos no
art. 34 da Lei n.o 12.058/2009 e no art. 55 da Lei n.o 12.350/2010, que eles são ressarcíveis.
Salienta que, deste modo, o procedimento adotado pela autoridade fiscal transforma um crédito
ressarcível em não ressarcível.
Analisando o despacho (fls. 104), verifica-se que há alteração na qualificação do
crédito presumido:
Fl. 17614
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

1) Os valores creditados referentes às aquisições no período estão sendo alocadas
indevidamente nos campos de Receitas de Exportação e Não Tributada no Mercado
Interno, o que geraria o direito de ressarcimento do referido montante, entretanto
conforme a literalidade do art. 8o da lei 10.925/2004, o mesmo só dá direito a
deduções da própria contribuição, sendo assim o valor de mercado externo e não
tributado foram zerados e transferidos para o mercado interno;

De sua parte, esclarece a decisão recorrida:
Oportuno observar, também, que não foram todos os créditos presumidos que foram
vinculados ao mercado interno e, como consequência, passíveis apenas de dedução
das contribuições a pagar, como afirmou a manifestante. Não existiu, portanto, a
transformação de créditos ressarcíveis em não ressarcíveis. Tal fato pode ser
observado no arquivo não paginável, que calculou os créditos presumidos,
denominado "AUDIT_Dem. de Cálculo e Base de Crédito Presumido_2014.xlsx". Na
sub-planilha AUDIT_Compl.Crédito Presumido, percebe-se que os créditos
presumidos oriundos das leis citadas pela manifestante estão alocados no mercado
externo e, portanto, compondo o pedido de ressarcimento, na medida das informações
apresentadas em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n.° 570/2017.

Inicialmente, em que pese a impossibilidade de ressarcimento pela legislação de
regência, não há nada na lei que obrigue ou desobrigue a Recorrente à atribuir referidos valores
no mercado interno, devendo ser reestabelecidos os reflexos de sua contabilidade, de acordo com
o rateio proporcional.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo à análise de cada uma das rubricas.
Crédito Presumido de 60%:
A recorrente calculou o crédito presumido em relação as aquisições de suínos
(NCM 0103.10.00), leitões para terminação (NCM 0103.91.00 e 0103.92.00), aves para abate
(NCM 0105.94.00), milho (NCM 1005.90.10), milho extrusado (NCM 1102.20.00), lenha (NCM
4401.10.00, 4401.11.00 e 4401.21.00) e carvão (NCM 4402.90.00), com base no percentual de
60% sobre as alíquotas básicas do PIS/Pasep e da Cofins.
Por sua vez, a fiscalização entendeu que a recorrente teria direito crédito
presumido de 35%, e não de 60%, em relação as aquisições de milho extrusado (NCM
1102.20.00), lenha (NCM 4401.10.00, 4401.11.00 e 4401.21.00) e carvão (NCM 4402.90.00).
Além disso, em relação as aquisições de suínos (NCM 0103.10.00), leitões para terminação
(NCM 0103.91.00 e 0103.92.00), aves para abate (NCM 0105.94.00), milho (NCM 1005.90.10),
a autoridade fiscal entendeu que a recorrente não teria direito ao crédito presumido de 60%, mas
tão somente ao percentual utilizado para produzir e exportar cortes e, nesse caso, de 30%,
previsto no art. 55, da Lei 12.350/2010. Em razão disso, glosou o crédito correspondente a
diferença entre 60% e 30%.
Por fim, continuando o seu emaranhado, a autoridade fiscal glosou o valor integral
do crédito presumido calculado pela recorrente, relativo as aquisições de milho (NCM
1005.90.10) e milho extrusado (NCM 1102.20.00). E, em relação a lenha (NCM 4401.10.00,
4401.11.00), glosou o crédito sobre as aquisições pelas fábricas de ração, sob a justificativa de
que as vendas de ração são suspensas.
Fl. 17615
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

A decisão recorrida indica que o percentual de apuração da alíquota aplicável
sobre os créditos de PIS/Cofins à que as agroindústrias têm direito, prevista no § 3o do art. 8o da
Lei n.o 10.925/2004, é determinado em função dos insumos adquiridos e não dos produtos
fabricados.
Com razão a Recorrente. O § 10o do art. 8o estabelece que para efeito de
interpretação do inciso I do § 3o , o direito ao crédito na alíquota de 60% (sessenta por cento)
abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de
2013).
Conforme precedentes desta turma, considerando a aplicação do §10 art. 8o da Lei
no 10.925/2004 ao caso em análise e sendo a sua disposição no sentido de esclarecer que “o
direito ao crédito na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos” referidos pelo do §3odo mesmo artigo, resta claro que a recorrente agiu dentro da
legalidade. Neste sentido o acórdão n. 3401-008.741:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2010 CRÉDITO
PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI 10.925/04. ART. 8o.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
PERCENTUAL.
LEI
12.865/13.
CARÁTER
INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS. O percentual definido
no inciso I do §3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado sobre alíquota básica das
Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o cálculo do Crédito Presumido da
Atividade Agroindustrial, tal como definido em caráter interpretativo na Lei
12.865/13, é de 60% na aquisição de quaisquer insumos aplicados na fabricação de
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18.
Neste sentido ainda a Súmula CARF n. 157:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado
com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Acórdãos Precedentes:
9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056, 3401-003.400, 3402-002.469 e 3403-
003.551.
Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020

Portanto, diante das fundamentações ora trazidas pela recorrente, não há o que se
falar, em crédito presumido agroindustrial de 35% sobre as aquisições de milho extrusado, lenha
e carvão, haja vista que referidos insumos foram utilizados na produção de bens dos capítulos 2 e
16, destinados à venda.
Ademais, não vislumbro aplicação do art. 57 da da Lei no 12.350/2010, conforme
sustentado na decisão recorrida, visto que a mesma restringe-se às mercadorias ou aos produtos
classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM”. Os
demais produtos fabricados pela indústria frigorífica de suínos e aves, evidentemente, não foram
albergados pela lei especial, isto é, pela Lei no 12.350/2010, de modo que continuam submetidos
às disposições da Lei no 10.925/2004.
Fl. 17616
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Assim, compartilho do entendimento defendido pela Recorrente de que em
relação aos produtos resultantes do abate de suínos e aves, aplica-se em parte o crédito
presumido instituído pela Lei no 12.350/2010, especificamente em relação a receita de
exportação e, em outra parte, continua sendo aplicado o crédito presumido da Lei no
10.925/2004. É dizer, para um percentual dos produtos derivados de aves e suínos (miúdos e
embutidos), aplica-se o crédito presumido à alíquota de 60%, de que trata a Lei n° 10.925/2004,
e noutra parte (exclusivamente para os cortes derivados de aves e suínos, classificados no
capítulo 2 da NCM), aplica-se crédito presumido calculado à alíquota de 30%, de que trata a Lei
n° 12.350/2010, porém, exclusivamente, na proporção das exportações:

Crédito em relação às receitas de vendas rações efetuadas com suspensão
Consoante se verifica no item 3, tópico 3, do relatório fiscal, a autoridade fiscal
glosou (ou, segundo as suas palavras, estornou) o crédito sobre as aquisições de insumos (milho,
milho extrusado e lenha), utilizados na fabricação de ração. Segundo a fiscalização, o estorno é
devido porque a ração é vendida com suspensão.
Em Sua impugnação. A Recorrente sustentou que a autoridade fiscal estornou o
crédito sobre as aquisições de insumos (milho, milho extrusado e lenha), utilizados na fabricação
de ração, porque a ração é vendida com suspensão. Aduz que o equívoco da fiscalização é
evidente, uma vez que o inciso II do § 4o do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, exige o estorno do
crédito ordinário por parte das pessoas jurídicas mencionadas no § 1o do art. 8o da mesma lei.
Salienta que, no caso em apreço, se trata do crédito presumido, ao qual não se aplica as
disposições do inc. II do § 4o do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. Alega que, ainda que fosse o caso
de estorno, esse somente seria cabível em relação à parcela da ração efetivamente vendida.
Informa que o relatório de produção de ração e de vendas de ração, acostados no Anexo XXXI,
demonstra que nem toda a ração produzida é vendida com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins,
já que a maior parte é utilizada na alimentação de suínos e aves, criados no sistema de parceria.
Sustenta que a ração utilizada na alimentação de suínos e aves, criados no sistema de parceria,
não gera receita de vendas, mas, sim, representam parcela importante do custo de produção dos
suínos e aves, se constituindo na matéria-prima principal das unidades frigoríficas.
Fl. 17617
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

A DRJ entendeu que a glosa de créditos presumidos sobre os insumos
utilizados na fabricação da ração foi feita apenas em relação à ração vendida (não houve
glosas dos créditos em relação à ração remetida aos parceiros), além do que a legislação
aplicável à matéria é a Lei n.° 12.350/2010. Cumpre destacar que as glosas foram realizadas com
base no inciso II do §5o do art. 55 da Lei n.o 12.350/2010 e no parágrafo único do art. 5° da
Instrução Normativa n.° 1.157/2011
Em recurso voluntário, indicou-se que não procede a informação de que não
houve glosas de crédito em relação a ração remetida para parceiros. É que a autoridade fiscal,
glosou a totalidade dos créditos sobre os insumos adquiridos nas unidades fábricas de ração.
Portanto, se glosou a totalidade dos créditos, evidentemente, também glosou a parte relativa a
ração remetida para o sistema de parceria. Em segundo lugar, porque a DRJ, na sua
fundamentação para justificar a manutenção da glosa do crédito, invocou as disposições do
inciso II, do § 55, do art. 55, da Lei no 12.350/2010 e no § único, do art. 5o, da IN No 1.157/2011.
Ocorre que as mencionadas normas tratam do estorno do crédito presumido de 30%, que não é o
caso aqui tratado, que diz respeito ao crédito presumido de 60%.
Com parcial razão a Recorrente, seguindo-se em linha com o já indicado no tópico
anterior, apenas devida a glosa crédito presumido de 30%, calculado pela recorrente relativo à
ração vendida.

Exclusão do Saldo do Crédito Presumido do Mês Anterior, sob o Rótulo de
“Crédito Diferido – Valor Excluído Mês”
Segundo a DRJ, a fiscalizada não demonstra qual teria sido o erro cometido pela
fiscalização, ou seja, que foi incluído no cálculo do limite de utilização do crédito presumido
valores de créditos gerados nas aquisições de não cooperados e que ela considerou no cálculo
realizado outras exclusões além das previstas no art. 15 da MP n.o 2.158-35/2001.
A manifestante requer que a limitação ao crédito presumido agroindustrial
efetuada seja revista, o que não pode ser acolhido, uma vez que a fiscalização entende que seus
cálculos estão corretos e que, para fins de julgamento, lhe cabe apontar os erros cometidos pela
autoridade a quo e quais reflexos estes novos cálculos gerariam para efeitos de ressarcimento do
crédito pleiteado, o que não foi feito.
Sustenta a Recorrente que a lei é bem clara no sentido de que a limitação no
cálculo do crédito presumido previsto no art. 8o, da Lei no 10.925/2004 se aplica exclusivamente
em relação aos bens recebidos de cooperados. Dito de outro modo, em relação aos bens referidos
no inciso II do caput do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, adquiridos de não
cooperados (terceiros), não há limitação no cálculo do crédito presumido.
A fiscalização, equivocadamente, aplicou a limitação em relação a todas as
aquisições, isto é, de cooperados e de não cooperados.
Ademais, a fiscalização, para efeito de cálculo da limitação do crédito presumido,
prevista no art. 9o, da Lei no 11.051/2004, considerou o valor do PIS/Pasep e da Cofins devidos
pela recorrente após efetuadas todas as exclusões previstas na legislação, e não apenas as
exclusões taxativamente enumeradas pelo art. 15, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, como determina a lei. Em outras palavras, a fiscalização tomou como referência
para limitar o direito ao crédito presumido, o valor do PIS/Pasep e da Cofins devidos pela
recorrente depois de efetuadas as exclusões previstas: a) no art. 15 da Medida Provisória n°
Fl. 17618
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

2.158-35, de 24 de agosto de 2001; b) no art. 17 da Lei no 10.684/2003; e, c) no art. 1o da Lei no
10.676/2003, quando a lei estabelece que devem ser consideradas apenas as exclusões previstas
no art. 15, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Dessa forma, o cálculo da limitação do crédito presumido agroindustrial efetuado
pela fiscalização deve ser revisto, quer pelo fato de ter incluído no cálculo do limite aquisições
de não cooperados, quer pelo fato de ter considerado outras exclusões que não as previstas no
art. 15, da Medida Provisória no 2.158- 35/2001. Ambas as situações desafiam as disposições do
art. 9o, da Lei no 11.051/2004, o que requer a pronta revisão do despacho decisório recorrido pela
DRJ.
Sobre este ponto, entendo que não há o que ser alterado na decisão recorrida que
bem pontua:
Neste ponto, a interessada comete alguns equívocos. Primeiro, os valores solicitados
noutro pedido de ressarcimento não fazem parte do litígio ora em discussão. Ademais,
na apuração do crédito do trimestre, a fiscalização apurou todo o crédito ressarcível da
interessada, tanto os ordinários quanto os presumidos, tanto os ressarcíveis quanto os
não ressarcíveis. Basta analisar as planilhas de resultados apresentadas pela
fiscalização.
Além disso, os créditos presumidos não foram todos alocados ao mercado interno,
como alegou a interessada. Isto está bem claro na planilha de apuração do crédito
presumido. Observa-se tanto da planilha de cálculo, quanto do relato da fiscalização, o
respeito total ao direito de ressarcimento de créditos presumidos.
Neste ponto, deve-se ter em mente a regra abaixo estabelecida no art. 3° das Leis n.°
10.637/2002 e 10.833/2003, regra que também foi observada pela fiscalização:
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
Em outros termos, se as receitas de vendas de determinado produto que gera o direito
ao crédito presumido ocorre apenas no mercado interno, os créditos apurados na
aquisição dos insumos não podem ser rateados, devendo estar vinculados de modo
exclusivo ao mercado interno.
Enfim, não assiste razão à manifestante.

CRÉDITOS DE COFINS INCIDENTES SOBRE INSUMOS IMPORTADOS

Consoante consta no Item 2.3.6, do relatório da auditoria, a autoridade fiscal
glosou o crédito da Cofins paga na importação de bens, ao argumento de que os mesmos não se
agregam aos produtos produzidos ou a nenhum serviço que pudesse ser vendido, de modo que
não se configuram como aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação dos
produtos (ação direta sobre o mesmo), aduz, ainda, que, “mesmo no caso de produtos que
exercem ação direta sobre o produto em fabricação, o correto é a ativação do bem no ativo
imobilizado – Importação”.
A decisão da DRJ, adotando as disposições do Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, reconheceu que todos os bens listados no Anexo XXXII, da manifestação de
inconformidade, podem gerar créditos de PIS/Pasep e de Cofins, na forma de insumos ou com
Fl. 17619
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

base nos encargos de depreciação. Não obstante, pasmem, a DRJ manteve a glosa do crédito
aduzindo novo e estranho argumento que, por inusitado que é, se transcreve na íntegra:
“Todavia, como os bens são importados, a forma de apuração e cálculo do crédito do
PIS/Pasep e da Cofins é diferente. Nos termos da legislação citada pela fiscalização, o
crédito deve ser feito a partir da Cofins e do PIS/Pasep efetivamente recolhidas aos
cofres públicos (artigo 15 da Lei n.o 10.865/2004), o que não foi feito pela interessada.
Por conseguinte, por falta de demonstração do que foi recolhido de PIS/Pasep e de
Cofins importação, mantém-se o indeferimento do crédito”.
A meu ver, trata-se de hipótese de alteração de critério jurídico, vedada nos
termos do art. 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.
Não tendo sido a questão suscitada em momento anterior no processo, não cabe a
sua aplicação em fase de julgamento ao arrepio da segurança jurídica.
Ainda que assim não fosse, conforme alega a Recorrente, os comprovantes de
recolhimento das contribuições devidas sobre as importações de bem foram requestados,
conforme se verifica no item 7, do Termo de Intimação Fiscal no 570/2017. A recorrente
efetivamente apresentou os aludidos comprovantes para a fiscalização, por atendimento do termo
de intimação fiscal acima mencionado, os quais se encontram acostados nas fls. 10884 a 11541;
11545 a 12526 e fls. 13075 a 13565, do Dossiê No 10010.016316/0218-11.
Assim, voto pelo provimento do Recurso neste ponto.

Recálculo do índice de rateio entre receitas tributadas e não tributadas do
mercado interno - desconsideração das exclusões da base de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins, no cálculo do percentual correspondente as receitas não tributadas
A fiscalização, no tópico "Receita de Vendas - Rateio Proporcional", explica
que a interessada entregou PER retificador, tendo por base a Solução de Consulta n° 46/2013 -
SRRF09/Disit, de 08/03/2013. Relata que a consulta questiona "a possibilidade de manutenção
de créditos do PIS e da Cofins, prevista pela Lei n.o 11.033/2004, nos casos de exclusão de base
de cálculo aplicáveis às sociedades cooperativas, descritos pela IN n° 635/2006". Requereu
também "a possibilidade de compensação dos créditos de PIS e Cofins acumulados, na condição
de cooperativa agropecuária, relacionados com saídas afetadas pela exclusão da base de
cálculo prevista pelo artigo 11, inciso II e V da IN n° 635/2006 e artigo 17 da Lei n.o
10.684/2003, bem como com relação ao enquadramento desta exclusão da base de cálculo no
artigo 17 da Lei n.o 11.033/2004, para fins de utilização da faculdade prevista no artigo 16 da
Lei n.o 11.116/2005.", constante às fls. 02 a 11, do processo n° 13982.720977/2012-24".
Informa que, em resposta, a SRRF09 concluiu que "os ajustes de base de cálculo
da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins previstos no art. 11, II e V, da IN SRF n° 635, de
2006, não impedem a manutenção dos créditos porventura apurados na forma do art. 3°, II, da
Lei n.o 10.637, de 2002, e no art. 3°, II, da Lei n.o 10.833, de 2003, consoante previsto no art. 17
da Lei n.o 10.033, de 2004". Todavia, esclarece que o pedido retificador, apresentado com base
na SC n° 46/2013, não diz respeito a aumento dos créditos de PIS/Cofins que antes não haviam
Fl. 17620
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

sidos solicitados por não ser possível a manutenção de créditos em virtude da exclusão de base
de cálculo, mas refere-se a alterações nos índices do rateio proporcional, alocando as referidas
exclusões de base de cálculo, classificadas originalmente como "Receitas Tributadas no Mercado
Interno" e, por isso, utilizadas para dedução do valor das contribuições, para reclassificá-las
como "Receitas Não Tributadas no Mercado Interno", e assim, tornando-as passíveis de
compensação ou ressarcimento em dinheiro.
Com a reapuração dos índices de rateio, a fiscalização diminuiu sensivelmente o
direito ao crédito ressarcível ao elevar o percentual de receitas no mercado interno tributado, que
é apenas dedutível das contribuições a pagar. Segundo a DRJ
a contribuinte não apenas apurou o crédito, como autoriza a solução de consulta, mas,
a sponte própria, alterou os critérios de proporcionalização das receitas, de modo a
tornar ressarcíveis os créditos vinculados àquelas operações.
Não há, porém, nenhuma menção à possibilidade de enquadrar as receitas excluídas da
base de cálculo do PIS/Cofins de tributadas para não tributadas. Não se abordou em
momento algum se a exclusão de receitas da base de cálculo poderia se enquadrar
como receitas não tributadas no mercado interno. O procedimento de
proporcionalização feita pela interessada, atribuindo às receitas excluídas da base de
cálculo o caráter de não tributadas no mercado interno foi feito com vistas apenas a
tornar ressarcível o que antes não era.
Entende-se, no entanto, ao contrário do que defende a interessada, que a "exclusão" de
determinada receita da base de cálculo está vinculada à natureza das operações
realizadas. A "exclusão" não tem vida autônoma da receita a que está vinculada.
Assim, por exemplo, se determinado bem é tributado no mercado interno, a exclusão
da venda deste bem ao cooperado faz parte da apuração do valor da contribuição
devida, sendo utilizado apenas para diminuir o valor devido no mercado interno.
Assim, o total de receitas tributadas no mercado interno nem sempre é totalmente
tributável, porque podem existir receitas a serem excluídas da base de cálculo. Como
asseverou a fiscalização, "o simples ato de excluir itens da base de cálculo não altera a
natureza contábil da receita bruta decorrente da venda de bens e serviços, sujeitas ao
regime de incidência não-cumulativo do PIS/Cofins, ou seja, Receita Tributada no
Mercado Interno".
Ademais, como dito na solução de consulta, os institutos da exclusão de base de
cálculo e da isenção não se confundem, a despeito da similitude de efeitos.
Enfim, a proporcionalização das receitas realizada pela requerente, atribuindo às
receitas excluídas da base de cálculo o caráter de não tributadas no mercado interno,

com vistas a tornar ressarcível o que antes não era, não está correto, uma vez que
exclusão de receitas da base de cálculo e isenção são institutos diferentes. Mantêm-se,
desse modo, os percentuais apurados pela fiscalização.

A Recorrente sustenta que embora os institutos da não incidência, alíquota zero e
da isenção sejam distintos e autônomos, especificamente com relação à determinação das bases
de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativos, o legislador ao promulgar as
Leis no 10.833/03 e no 10.637/02 conferiu tratamentos idênticos aos mencionados institutos,
conforme depreende-se do artigo 1o, §3o, inciso I.
O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento, inclusive com
repercussão geral reconhecida, de que a redução da base de cálculo equivale a uma isenção
parcial.
Fl. 17621
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

Com efeito, se a redução da base de cálculo constitui uma isenção parcial,
consequentemente, a exclusão da base de cálculo constitui uma isenção total.
Por isso, que a recorrente adotou o procedimento de reclassificar às receitas
excluídas da base de cálculo tributadas no mercado interno para receitas não tributadas no
mercado interno.
Em que pese o entendimento da Recorrente, não vislumbro correção a ser feita.

Taxa Selic
A decisão recorrida indeferiu o pedido da recorrente de atualização do crédito pela
taxa Selic, entre a data do pedido e a data do efetivo ressarcimento. Segundo a decisão recorrida,
os art. 13 e 15, da Lei no 10.833/2003, estabelecem, expressamente, que é vedado a atualização
monetária ou incidência de juros sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins.
Com razão a Recorrente, conforme já decidido por esta turma, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas, incide correção monetária, pela taxa
Selic, quando restar configurada mora da Administração Tributária, definida como prazo
superior a 360 dias da data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da
incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.
Vide nesse sentido o acórdão n. 3401-010.487, de dezembro de 2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2006 Regime Não-Cumulativo. Apuração de Créditos. Rateio
Proporcional. No método de rateio proporcional, aplica-se aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de
receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês, considerados todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica. Ressarcimento. Cooperativa Agropecuária.
Aproveitamento de Crédito. Vendas Com Suspensão. Vedado. A vedação do §4o, do
artigo 8o, da Lei no 10.925/04, permanece em vigor, de modo que não é permitido o
aproveitamento de crédito, pelas cooperativas agropecuárias, em ralação a vendas não
tributadas, isentas ou com a tributação suspensa. Crédito Presumido.
Ressarcimento/Compensação. Vedação. Os saldos credores trimestrais de créditos
presumidos da agroindústria, a título de Cofins, não são passiveis de
ressarcimento/compensação. Crédito. Ressarcimento. Taxa Selic. Incidência. Cabível.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas, incide
correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora da Administração
Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da data do protocolo para
apreciação do pedido, sendo o termo inicial da incidência o dia seguinte ao
escoamento deste prazo.

Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário e voto por dar-lhe parcial
provimento para reverter a glosa sobre: 1. Serviços empregados na manutenção das máquinas e
equipamentos industriais, materiais empregados na manutenção predial das indústrias, materiais
para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e materiais de
proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários utilizados no processo
produtivo; 2. Ao filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel kraft, as fitas
adesivas, o hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas adesivas do leite em pó
e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas térmicas, fundo de papelão e folhas
Fl. 17622
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

miolo ondulado para proteção das caixas, pallets nos quais as caixas são empilhadas, tampas das
caixas, embalagem de ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno transparente e aos fretes
destes produtos, bem como aos demais materiais insertos na presente rubrica; 3. Frete e
armazenagem na operação de venda; 4. Frete na formação de lote para exportação; 5. Frete de
transferência de produto acabado, de transferência de insumos no curso do processo produtivo,
no sistema de parceria e integração e fretes tributados na aquisição de mercadorias não
tributadas; 6. Fretes na operação de venda demonstrados em planilha e acompanhados de
documentos fiscais, ainda que apresentados no curso do processo administrativo; 7. Dos créditos
presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do crédito básico; 8. De mercadorias
adquiridas (leia-se, transferidas) em trimestres subsequentes e os respectivos fretes, neste caso, o
valor do crédito deverá ser apurado nos trimestres das aquisições; 9. Royalties, excetos os pagos
a pessoa jurídica no exterior. 10. Encargos de depreciação. 11. bens de pequeno valor (abaixo de
1200); 12. Vasilhames/Lacres/Brincos e Materiais para Aviários e Granjas. Voto, ainda, pela
correção, pela Taxa Selic, dos créditos reconhecidos, do 361° dia após a data do protocolo do
PER até a data do efetivo ressarcimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, redator designado

1. Com o máximo respeito às portentosas razões de decidir descritas no voto do
sábio, técnico e preciso Conselheiro Leonardo Branco ouso dele divergir pelas mesmas razões
expostas no Acórdão 3401-010.578:
2.2. Sobre material de embalagem, o embate também é conhecido: de um lado fisco
limita a concessão às embalagens de apresentação (com fundamento na IN 1.911/19) e a
Recorrente pleiteia o creditamento a todo MATERIAL DE EMBALAGEM essencial
ou relevante ao processo produtivo (quer por questões de acondicionamento, quer por
questão de obrigação legal). Ademais, a DRJ ressalta que “não há, (...) como relacionar
os bens glosados aos laudos técnicos acostados aos autos, tarefa que é de exclusiva
responsabilidade da defesa”.
2.2.1. De saída, a fiscalização glosou em item específico os materiais de embalagem
adquiridos pela Recorrente e esta, em resposta, trouxe laudo técnico e listagem
indicando uma a uma as mercadorias glosadas, logo, era mais do que possível, era
responsabilidade do órgão julgador de piso fazer a vinculação entre as glosas e as
contestações.
2.2.2. Segundo, embora a tese do órgão de piso faça sentido, já está pacificado no
âmbito desta Turma a possibilidade de concessão de crédito para as embalagens desde
que estas se mostrem essenciais ou relevantes ao processo produtivo – o que deve ser
analisado de acordo com o processo produtivo.
2.2.3. Assim, deve ser concedido o crédito ao filme strech (utilizado para posicionar as
caixas de carnes nos pallets), as bobinas (utilizadas em diversas fases do processo
Fl. 17623
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3401-010.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901481/2018-31

produtivo, para separar as carnes), o papel kraft e os sacos de papel kraft (utilizado para
embalar o leite em pó), as fitas adesivas (utilizadas para lacrar os sacos, as caixas e para
identifica-las), o hot melt (fechar os sacos de leite em pó), as tintas para carimbos (este
últimos utilizados na identificação das embalagens e em conferência do produto final,
para apor data de validade, inclusive), adesivos Jet-Melt (fechar sacos de pedaços de
frango), etiquetas adesivas do leite em pó e do composto lácteo, big bags, caixas de
papelão e caixas térmicas, fundo de papelão e folhas miolo ondulado para proteção das
caixas (evitando vazamentos e contaminações), pallets nos quais as caixas são
empilhadas, tampas das caixas, embalagem de ovos, cantoneiras, os sacos de
polipropileno transparente (para embalar carnes).
2.2.4. Todavia, uma vez que não identificado o uso no processo produtivo, deve ser
mantida a glosa de material para teste, saco de rafia, folhas miolo bolha, tetra molding,
tetra masterbatch, cartão de pallet, cola adesiva e película massa.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a este dou parcial provimento para reverter as glosas de filme strech, as bobinas, o papel kraft e
os sacos de papel kraft, as fitas adesivas, o hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt,
etiquetas adesivas do leite em pó e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas
térmicas, fundo de papelão e folhas miolo ondulado para proteção das caixas, pallets nos quais as
caixas são empilhadas, tampas das caixas, embalagem de ovos, cantoneiras, os sacos de
polipropileno transparente, acompanhando, quanto ao mais, o voto do Conselheiro relator.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 17624
DF CARF MF
Original